Tribunal: CARF
Processo: 10314.720866/2021-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720866/2021-93
ACÓRDÃO
3402-012.903 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MW COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Exercício: 2020
CESSÃO
DE
NOME.
ACOBERTAMENTO
DE
INTERVENIENTES.
DA
OCORRÊNCIA DO ILÍCITO.
A pessoa jurídica que ceder seu nome, para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros, com vistas ao acobertamento de seus reais
intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por cento)
do valor da operação acobertada, observado o valor mínimo de R$
5.000,00 (cinco mil reais).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário apresentado pela MW COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO LTDA e em dar provimento ao Recurso Voluntário
apresentado por Carlos Alberto Alves da Silva, para excluir sua responsabilidade solidária.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Fl. 11944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.903 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720866/2021-93
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anselmo Messias Ferraz Alves,
Mariel Orsi Gameiro, Jose de Assis Ferraz Neto, Larissa Cassia Favaro Boldrin (substituto[a]
integral), Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos e direitos debatidos no presente processo administrativo
fiscal, peço vênia para me utilizar do relatório constante à decisão de primeira instância:
DO LANÇAMENTO
Cuida o presente de exigência de crédito decorrente de um
procedimento de fiscalização, levado a efeito pela DECEX - SÃO
PAULO / SP, concernente a operações de comércio exterior, em
que a empresa MW COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO LTDA., CNPJ 22.459.293/0001-02,
doravante denominada por MW, na condição de importadora e
adquirente ostensiva, importou mercadorias do exterior (datas de
ocorrência, de 02/10/2019 a 27/04/2020), às quais, foram
revendidas à empresa FAST SHOP S.A., CNPJ: 43.708.379/0001-00,
doravante denominada por FAST SHOP (apontada como real
adquirente / ocultada), que culminou com a lavratura, datada de
17/12/2021, do presente Auto de Infração - AI, às fls. 2-9, em
desfavor da empresa MW (com fulcro no art. 33 da Lei no
11.488/07), no importe de R$ 90.873,42, equivalente à multa de
10% do valor da operação acobertada, não podendo ser inferior a
R$ 5.000,00, em razão da cessão de nome com vistas ao
acobertamento da FAST SHOP.
Foram considerados como responsáveis solidários as pessoas
físicas: (i) WANG BI CHENG, CPF 151.141.848-65 (na condição de
procurador e sócio administrador de fato da MW); (ii) HONG YU,
CPF 237.377.168-38 (na condição de sócia administradora formal e
representante legal da MW); e (iii) CARLOS ALBERTO ALVES DA
SILVA, CPF 033.483.898-36 (na condição de diretor comercial da
MW), ex vi dos arts. 95 do Decreto 37/66 e 124, I, 135, III, da Lei
5.172/66. Para ser mais elucidativa, a fiscalização apresentou
Termo de Verificação Fiscal e Descrição dos Fatos (às fls. 8.741 –
8.826), o qual será apresentado na mesma sequência de seus
tópicos, conforme excertos a seguir reproduzidos:
Fl. 11945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.903 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720866/2021-93
3
1. PREÂMBULO
(...) conclui-se que, de fato, MW COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA, doravante MW,
é pessoa fraudulentamente interposta nas operações em que
figurou como adquirente de mercadorias, por meio das
Declarações de Importações (DIs) especificadas e detalhadas no
documento denominado DOC. 01 (Relação das Declarações de
Importação Autuadas). MW cedera seu nome para figurar como
adquirente em importações, por ela declaradas, sob encomenda
de terceiros. O real adquirente que se tentou ocultar do Fisco é a
empresa Fast Shop S.A., doravante Fast Shop, 43.708.379/0001-
00. Foi constatada solidariedade nos autos de infração relatados,
sendo que a dimensão, função e participação de cada um desses
agentes será demonstrada no decorrer deste documento e nos
Termos de Responsabilidade conferidos a cada sujeito passivo,
caso a caso.
2. DA AÇÃO FISCAL
2.1 A AÇÃO FISCAL SOBRE MW
A ação fiscal sobre a pessoa jurídica MW foi iniciada no dia
07/04/2021, quando o contribuinte teve ciência eletrônica (DOC.
04) do Termo de Início de Fiscalização e Intimação Fiscal (DOC.
03), enviado ao seu endereço eletrônico, uma vez que MW é
optante por DTE – Domicílio Tributário Eletrônico (DOC. 02). (...)
Em
14/10/2021,
foi
realizada
diligência
presencial
no
estabelecimento do importador, com retenção de documentos
físicos e digitais, conforme será melhor detalhado em tópico
próprio. Dias depois, MW manifestou-se, com resposta às
intimações formuladas (DOC. 13) e seu administrador compareceu
à Alfândega do Aeroporto de Viracopos, para acompanhar o
deslacre das caixas contendo os documentos retidos na diligência
e prestar esclarecimentos. Na ocasião, o Sr. Wang Bi Cheng
recebeu a relação de todos os arquivos digitais copiados na
diligência e optou por não acompanhar a digitalização da
documentação física. Em ato formal, registrado pelo Termo
09/2021 (DOC. 17), a MW recebeu a cópia integral da digitalização
de todos os documentos que foram retidos na diligência do dia
14/10 e foi notificada para proceder o agendamento da retirada
do material retido, no prazo de quinze dias. Foi informado que os
documentos seriam encaminhados à destruição, em caso de não
Fl. 11946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.903 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720866/2021-93
4
manifestação no prazo oferecido ou de não comparecimento da
data agendada. Não tendo havido manifestação de MW, conforme
DOC.19, procedemos a destruição física dos arquivos físicos e
magnéticos retidos em diligência.
2.2 A AÇÃO FISCAL SOBRE FAST SHOP A ação fiscal ante Fast Shop
teve início em 08/04/2021, com a ciência eletrônica do Termo de
Início de Ação Fiscal e de Intimação (DOC. F2), por meio eletrônico
(DOC. F3), uma vez que a empresa era optante por DTE (DOC. F1).
(...) Em sua manifestação escrita, Fast Shop alegou ter sido vítima
de tentativa de estelionato, praticado por MW e/ou pelas
empresas cujas mercadorias havia importado.
A íntegra de seu relato consta no DOC. F6 (resposta parcial
recebida) e na denúncia feita à polícia federal, constante do DOC.
F7. (...) No dia 06/12/2021, Fast Shop apresentou farta
documentação (DOC. F13), demonstrando que os contratos de
câmbio por ela celebrados estavam relacionados com outros
negócios, distintos do escopo desta fiscalização.
2.3 DAS OUTRAS DILIGÊNCIAS E DA ABRANGÊNCIA DESTA
FISCALIZAÇÃO No curso das fiscalizações, terceiras pessoas foram
diligenciadas e fiscalizadas, à medida em que se identificava
vínculo específico com o objeto desta ação fiscal. (...)
3. DAS MODALIDADES DE IMPORTAÇÃO Nesse tópico, discorre-se
acerca das 03 modalidades de importação, quais sejam:
3.1 IMPORTAÇÃO “DIRETA”;
3.2 IMPORTAÇÃO “INDIRETA”;
3.2.1 Importação “por conta e ordem de terceiros” ; e 3.2.2
Importação “para revenda a encomendante pré-determinado”.
3.3 RESUMO DAS MODALIDADES DE IMPORTAÇÃO E APLICAÇÃO
AO CASO CONCRETO
(...), a modalidade de importação utilizada nas operações em
questão foi a modalidade por encomenda. No entanto, em
nenhuma dessas operações fizeram constar o nome de Fast Shop.
Da forma como foi feito, a MW constou como Adquirente das
Mercadoria, o que não corresponde à realidade. Ao constar na DI
como adquirente das mercadorias importadas implica que a MW
está declarando ao Fisco que essas mercadorias seriam para ela
própria, que iria oferecê-las no mercado interno, em ampla
Fl. 11947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.903 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720866/2021-93
5
concorrência, para quem quisesse comprar. As operações não
teriam como beneficiários outras pessoas já conhecidas, e sim, a
própria MW, que iria comercializá-las após nacionalização.
Na presente fiscalização comprova-se que as operações da MW
em nada se assemelham ao tipo de operação declarado. Em todas
as DI’s imputadas, Fast Shop foi ocultada, embora se tratassem de
importações previamente acordadas com MW, para que a ela se
destinassem as mercadorias por vir. Ou seja, foi ocultada a real
adquirente das operações de importação.
4. DA CARACTERIZAÇÃO DOS FATOS
(...) O presente caso concreto não se refere à interposição
presumida, mas à simulação e fraude, tendentes a ocultar o real
beneficiário das mercadorias estrangeiras, aquele, de fato,
interessado na importação desses bens. (...) À luz dessas
preliminares, este Termo de Verificação Fiscal demonstrará que:
1) As importações constantes do documento denominado DOC.01,
embora tenham sido registradas sob o nome de MW, a qual se
identificou como importadora e adquirente simultaneamente,
tinham Fast Shop como real adquirente;
2) A pessoa jurídica MW possui em seu quadro societário
interpostas pessoas, sendo ocultos os reais titulares de fato de
suas operações;
3) Há vinculação entre o importador e os exportadores;
4) A pessoa jurídica estrangeira denominada Orient International
Shanghai Foreign Trade, doravante Orient, foi informada como
exportador, na maior parte das declarações de importação
registradas por MW. Contudo, não é ela quem forneceu ou
negociou as mercadorias importadas, mas sim a pessoa jurídica
titular das cotas sociais de MW, residente na China. Orient é, na
verdade, um provedor financeiro das operações de MW, sob
aval/fiança de seu sócio majoritário chinês, Shanghai Gaoyuan
Lighting Electric Co. que simbioticamente com Shanghai Gaoyuan
Investing and Development, ambas sob controle de Wang Bi
Cheng (administrador de fato da MW) viabilizam as transações
comerciais ocorridas na China;
5) Houve fraude e simulação na condução das infrações neste
documento retratadas.
Fl. 11948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.903 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720866/2021-93
6
4.1 DA IMPORTADORA OSTENSIVA MW
4.1.1 Informações Preliminares (...)
A ficha histórica na Junta Comercial (DOC. 20) mostra que, à data
de sua constituição, o valor do capital social era de 1 milhão de
reais e o endereço original era Rua Paraná, 190, Chácara do Solar I,
Santana de Parnaíba/SP. Este endereço é o mesmo que, na mesma
ficha, fora atribuído à sua atual sócia e administradora Hong Yu.
Segundo o histórico empresarial, disponível na Jucesp, MW
resultou da transformação de pessoa jurídica individual (Eireli) de
mesmo nome, cuja única sócia e titular era Marina Ling Wang, a
mesma que, à época da constituição da mesma empresa como
“limitada” (Ltda) figurou como sócia majoritária. Marina, a
propósito, é filha de Wang Bi Cheng, administrador de fato da
sociedade, conforme demonstraremos mais à frente. (...)
Em 12/08/2016, cinco meses após sua constituição, o capital social
foi alterado para cinco milhões de reais, e a então sócia
majoritária Marina Wang retirou-se da sociedade, passando sua
titularidade à pessoa jurídica estrangeira Shangai Gaoyuan
Lighting Electric Co. Ltd., sediada na China. O responsável legal
dessa empresa chinesa é Wang Bi Cheng, pai de Marina Wang e
esposo de Hong Yu. Em 13/10/2020, ocorreu nova redistribuição
do capital social de MW, passando as ações que eram da empresa
estrangeira (Shangai Gaoyuan Lighting Electric Co. Ltd) para a
titularidade de Hong Yu, permanecendo Shangai Gaoyuan Lighting
Electric Co. Ltd com tão somente 1% do capital social. (...)
4.1.2 Da diligência ocorrida na empresa
No dia 14/10/2020 foi realizada diligência no estabelecimento da
MW, conforme texto do Termo de Constatação 07/2021, lavrado
na ocasião e reproduzido a seguir (DOC. 15): (...) Foram verificadas
as salas do presidente, Wang Bi Cheng e também do diretor
comercial, Carlos Alberto Alves da Silva. Nesses ambientes foram
recolhidos documentos, os quais foram acondicionados em duas
caixas, devidamente identificadas e lacradas sob testemunho do Sr
Rubens (sala do presidente) e da Sra Aline Gagliardi (sala do Sr
Carlos). Os demais ambientes foram verificados e fotografados,
mas sem coleta de material. Sobre Hong Yu, a esposa de Pedro
Wang e também representante legal da empresa, informaram os
funcionários que ela poucas vezes comparece ao local, que é
Fl. 11949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.903 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720866/2021-93
7
administrado pelo Sr. Pedro Wang. Uma funcionária informou que
Hong Yu se identifica como Angela. (...)
Interessante registrar que, no amplo espaço diligenciado, não
havia nenhuma sala destinada à Sra Hong Yu, suposta
representante legal da empresa. A maior e mais imponente sala
era do Sr. Wang Bi Cheng. As demais salas eram mais simples,
havendo um recinto individual destinado ao Sr. Carlos Alves. Os
demais ambientes possuíam uso compartilhado. Conforme consta
no Termo, o deslacre das caixas de documentos retidos foi
agendado para o dia seguinte, na Alfândega do Aeroporto
Internacional de Viracopos.
No dia agendado, contudo, entrou em contato o Sr. Rubens,
solicitando o reagendamento da data, o qual fora acordado para o
dia 18/10/2021, no mesmo horário (10 horas), quando se
procedeu a abertura do material retido, na presença do
administrador da empresa, Wang Bi Cheng, acompanhado de seu
advogado, Sr. Rodrigo, conforme relato do termo lavrado (Termo
08/2021 - DOC. 16), abaixo reproduzido: (...) 4. Iniciamos
entrevista com o Sr. Wang Bi Cheng, quando, ao final da mesma,
foi lavrado este Termo. A seguir, resumimos o que foi conversado.
a. O Sr. Wang Bi Cheng, doravante Pedro (nome ocidental),
informou que detém procuração da Sra. Hong Yu, doravante
Angela, para administrar a sociedade.
b. O Sr. Pedro afirmou que a MW se trata de uma empresa
importadora
e
revendedora
de
produtos
exclusivamente
estrangeiros, cujos sócios são a empresa Shanghai Gaoyuan
Investment and Development, do mesmo grupo econômico de
Shanghai Gaoyuan Electric Co. Ltd.
c. Shanghai Gaoyuan Investment and Development é uma
empresa
de
participações
e
investimentos
na
China,
especialmente construção civil;
d. Shanghai Gaoyuan Electric atua no ramo de desenvolvimento e
comércio de artigos de iluminação;
e. Acerca da empresa China Machinery, não se recordou;
f. Orient International Holding Shanghai Foreign Trade é uma
empresa pública chinesa que atua na comercialização de artigos
Fl. 11950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.903 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720866/2021-93
8
diversos e financia empresas de chineses no exterior, com prazos
estendidos.
g. Acerca das faturas comerciais em que Orient International
Holding Shanghai Foreign Trade autoriza expressamente o
pagamento em conta de titularidade da Shanghai Gaoyuan, o Sr.
Pedro afirmou que Gaoyuan é uma espécie de fiadora da MW para
o mercado chinês e que seria cobrada em caso de inadimplência
do importador e, em face disso, a MW ficaria autorizada a fazer o
pagamento a Gaoyuan (a qual assumiria o débito da importadora).
h. Shanghai Shantra seria uma empresa pertencente a Orient
International Holding Shanghai;
i. Informou que todas as suas empresas exportadoras pertencem
ao governo chinês;
j. Informou que é sócio da Shanghai Gaoyuan, junto a outros três
amigos, cujos nomes são Zhang Tongen, Huang Yuehua e Zhao Fei.
k. Informa que atua no ramo especializado de iluminação, que
passou a oferecer outras variedades de produtos a pedido dos
clientes, que importam através da MW, que possui créditos na
china e assume os riscos da importação;
l. Todos os pedidos de compras de clientes chegam por email
direcionado ao Sr. Carlos Alves (diretor Comercial);
m. Acerca da empresa Orient Internacional do Brasil, informa que
esta não possui nenhuma relação com MW. (...)
Ressalta-se que – durante a diligência – não tivemos acesso aos
arquivos digitais do departamento comercial da empresa, uma vez
que muitos trabalhadores se encontravam em trabalho remoto,
inclusive o diretor comercial, Sr. Carlos Alves, segundo nos
avisaram os empregados ali presentes. Esses empregados
advertiram, inclusive, que as informações relevantes à fiscalização,
a eles solicitadas, estariam sob a posse e guarda do Sr. Carlos
Alves. (...)
4.1.3 Da capacidade econômica dos sócios e da estrutura de
comando empresarial
A diligência confirmou, in loco, a existência e efetivo
funcionamento da empresa, bem como a hipótese inicialmente
levantada de que a Sra Hong Yu, embora formalmente constituída
como sócia e administradora da empresa, sequer frequentava o
Fl. 11951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.903 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720866/2021-93
9
seu estabelecimento, salvo na condição de esposa de seu real
administrador e esposo, Wang Bi Cheng. Wang Bi Cheng, por sua
vez, confirmou ser ele a pessoa que responde pela empresa e que
se identifica como Pedro Wang, sendo que sua esposa Hong Yu se
identificava como Angela (Termo de Declaração 08/2021 – DOC.
16). (...)
A entrevista com o Sr. Pedro Wang confirmou também nossa
suposição inicial de que o exportador estrangeiro identificado em
alguns negócios como Shanghai Gaoyuan Investing and
Development era, na verdade, uma pessoa jurídica constituída
pelo próprio Wang Bi Cheng, na China, para intermediar as
negociações. Assim também a acionista de MW, Shanghai
Gaoyuan Lighting Electric Co. é administrada e controlada por
Wang Bi Cheng, sendo todas empresas correlatas. Segundo
justificou Pedro Wang, essa articulação se justifica pela facilidade
de se conseguir crédito junto à exportadora Orient International
Foreign Trade, a qual somente faria negócios com empresas de
chineses, com fiadores estabelecidos na China.
Como informou Pedro Wang, esse suposto exportador é uma
espécie de empresa pública chinesa que intermedia exportações,
com financiamento das compras a prazos estendidos. Com esse
benefício, teria créditos para suportar os riscos da importação
para vendas aos clientes do Brasil, com a possibilidade de
oferecer-lhes igualmente prazos generosos de pagamento
posterior às vendas. Neste subtópico, demonstraremos que, além
de administrador da sociedade denominada MW, Wang Bi Cheng
é seu real titular, embora seja Hong Yu a pessoa que consta na
documentação formal.
De antemão, cabe considerar que as sócias fundadoras da
empresa são a filha e a atual companheira de Wang Bi Cheng:
Marina Wang e Hong Yu. (...)
A e-financeira (DOC.23) nos mostra que Wang Bi Cheng atuou
como procurador nas contas correntes de MW. Sua
movimentação bancária como procurador é muito próxima ao
total da movimentação da própria empresa, o que nos informa ser
Wang Bi Cheng o principal responsável pelas transações
financeiras empresariais. (...) De fato, Wang Bi Cheng possui
procuração conferida por Hong Yu, com plenos poderes para
Fl. 11952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.903 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720866/2021-93
10
movimentar as posses financeiras de MW e para administrar a
empresa (DOC. 22). (...)
Embora Wang Bi Cheng tenha conferido a Hong Yu uma
procuração para representar a pessoa jurídica estrangeira Shangai
Gaoyuan Lighting Electronics, como sócia da MW, a própria Hong
Yu, na condição de administradora, conferiu uma outra
procuração a Wang Bi Cheng, com plenos poderes, para
administrar MW. Ora, temos uma dinâmica circular de
procurações, donde se vê a curiosa dinâmica dos acontecimentos:
- A filha de Wang Bi Cheng cria uma empresa;
- A companheira de Wang Bi Cheng associa-se a essa empresa
- A filha de Wang Bi Cheng retira-se da sociedade, entrando em
seu lugar uma empresa estrangeira, da qual Wang Bi Cheng é o
sócio e responsável legal.
- Wang Bi Chen, como representante da pessoa jurídica
estrangeira (...), confere procuração a Hong Yu, com plenos
poderes e, agora, Hong Yu responde por todas as cotas de MW;
- Hong Yu confere ao seu companheiro, Wang Bi Cheng, uma
procuração de plenos poderes para que administre MW. (...)
Em confronto direto com os dados financeiros robustos de MW
está a movimentação financeira de sua suposta representante
legal Hong Yu, cujos valores são absolutamente incompatíveis com
os da titular de uma empresa como esta. Observe-se, inclusive,
que nem mesmo o valor do capital social da empresa, que
teoricamente teria sido integralizado por ela em dinheiro, passou
por sua conta corrente.(...)
Portanto, Hong Yu é sócia e titular de fachada, com relação a MW,
assim como também é em sua administração, uma vez que –
como vimos – o protagonismo quanto aos negócios empresariais
decorre da conduta de Pedro Wang, nome que Wang Bi Cheng
conferiu informalmente a si próprio.
Quanto a Marina, filha de Wang Bi Cheng e fundadora da
sociedade, da mesma forma que Hong Yu, não possui capacidade
financeira para figurar como titular de MW, nem houve
movimentação financeira em suas contas correntes que pudesse
corresponder à sua entrada e saída na sociedade, nem pagamento
nem recebimento do valor (informado como tendo sido pago e
Fl. 11953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.903 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720866/2021-93
11
recebido em moeda corrente) supostamente utilizado para
integralização do capital social. (...)
Todo o exposto demonstra que:
- as titulares históricas das cotas de participação social de MW
nunca possuíram capacidade financeira para figurar na posição
societária que ocuparam;
- a pessoa jurídica estrangeira que ocupou a maioria do capital
social por grande parte de sua existência estava sob controle e
responsabilidade de Wang Bi Cheng, ainda que tenha outorgado
procuração a Hong Yu, que figurava como sócia e administradora
de fachada;
- Hong Yu, quando da fundação da sociedade, era dependente de
Wang Bi Cheng, como sua esposa ou companheira e outorgou
procuração que conferia plenos poderes ao seu companheiro,
para livre administrar e dispor dos bens, patrimônios e negócios
da pessoa jurídica MW;
- era Wang Bi Cheng, atendendo pelo nome de Pedro Wang, quem
tratava diretamente de negócios com seus principais clientes,
como é o caso de Fast Shop;
- a condição de sócia de fachada ocupada por Hong Yu é tão
evidente que sequer existe uma sala ou mesa a ela destinada no
estabelecimento físico de MW; funcionários informaram que ela
raramente comparecia ao local.
Enfim, Wang Bi Cheng era (e ainda é) o real titular das cotas e da
administração de MW, que se oculta por trás dos sócios
formalizados em seu lugar: sua esposa e empresas estrangeiras
das quais ele é o próprio titular. É ele quem financia as operações
da empresa, inclusive figurando explicitamente como fiador na
locação do imóvel em que se localiza a pessoa jurídica (DOC. 24) e
como avalista/fiador em diversos contratos em que MW se coloca
como devedor (DOC. 27).
4.1.4 Da origem do capital de MW
Quando iniciada esta fiscalização, foi requerida a MW a
comprovação da integralização de seu capital social, que seria um
indicativo da capacidade econômica para exercer suas atividades.
Como o contrato social da empresa informa que a integralização
Fl. 11954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.903 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720866/2021-93
12
teria se dado em moeda corrente, é de se supor que tais
numerários tenham circulado pelas contas correntes da empresa.
Por este motivo, solicitamos a prova da integralização do capital
social, o indicativo da origem desses recursos, bem como o extrato
bancário do mês de sua ocorrência. Contudo, nenhum dos
quesitos foram respondidos pela MW, sob a justificativa do tempo
decorrido, conforme cópia do trecho de suas respostas (DOC. 9) a
seguir: (...)
Vimos ainda que Marina e Hong Yu eram sócias e administradoras
de fachada, sendo Wang Bi Cheng a pessoa por trás dos negócios
de MW. A alegação da ocorrência de suposto prazo decadencial
para a comprovação da origem dos recursos não prospera, uma
vez que facilmente a interessada poderia comprovar essas
transações por meio de extratos bancários, se elas tivessem de
fato ocorrido. Além disso, à época da intimação, os cinco anos
alegados não haviam sido transcorridos, nem tampouco cinco
anos se passaram desde o aumento do capital social empresarial,
de um para cinco milhões.
Mas MW negou-se a provar tal integralização, simplesmente
porque ela não ocorreu. Para efetuar prova do financiamento de
suas atividades, teria que informar que os recursos provieram de
terceiros ocultos na relação empresarial, uma vez que – de fato –
houve movimentação financeira substancial em suas contas
correntes. No mesmo instrumento de intimação que acompanhou
o Termo de Início desta fiscalização, requereu-se a apresentação
de: provas sobre como a empresa vinha financiando suas
atividades, relação de bens da pessoa jurídica e esclarecimento
sobre a política de repasse de recursos aos sócios e
administradores. A resposta dada a tais quesitos foi dada por meio
da apresentação de três contratos de financiamento de recursos
provindos do banco Daycoal, especificados a seguir: (...)
Esses empréstimos, contudo, não comprovam a origem dos
recursos de MW para suas operações de comércio exterior, como
passaremos a expor. (...)
Conclusões sobre a origem, disponibilidade e transferência dos
recursos utilizados nas operações de comércio exterior da MW
Ante todo o exposto nas análises acima, conclui-se que MW
deixou de comprovar não somente a integralização do seu capital
Fl. 11955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.903 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720866/2021-93
13
social, mas também deixou de comprovar a origem lícita, a
disponibilidade e a transferência dos recursos empregados nas
operações de comércio exterior fiscalizadas. (...)
Sem essa demonstração ou, em outros termos, a não
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos
recursos empregados na importação, fica caracterizada a prática
presumida de interposição fraudulenta de terceiros, nos moldes
do §2o, do artigo 23 do Decreto Lei no 1.455/76.
4.1.5 Da sucessão informal, dos controladores de fato e da relação
com os exportadores
Tendo sido demonstrado que Wang Bi Cheng é o real titular e
administrador de MW, vamos apresentar mais algumas conexões
dessa empresa com outras entidades controladas pela mesma
pessoa física. (...)
Iremos, por um instante, concentrar nossas atenções numa dessas
empresas das quais Wang Bi Cheng é sócio e representante legal:
Orient International do Brasil LTDA, cujo endereço cadastral
coincide com o próprio endereço domiciliar de Wang Bi Cheng.
Essa empresa, doravante Orient do Brasil, possui como sócia
majoritária a pessoa jurídica estrangeira denominada Shangai
Gaoyuan Investing e Development, respondendo por 99% das
cotas sociais. O responsável legal por esta sócia majoritária é o
próprio Wang Bi Cheng, que também é o titular das demais cotas
da sociedade.
Em resumo, Wang Bi Cheng tem o controle integral sobre Orient
do Brasil. (...) Shanghai Gaoyuan Investing e Development foi a
exportadora informada em algumas declarações de importação de
MW. Seu endereço constante nos documentos acima é um
apartamento, local residencial, sendo este um forte indício de se
tratar de mera pessoa jurídica pró-forma, desprovida do aparato
logístico e operacional que seria necessário a uma empresa de
exportação de produtos tão variados.
O administrador dessa empresa estrangeira é o próprio Wang Bi
Cheng, que reside no Brasil e detém o controle total de MW e de
Orient do Brasil. Observou-se que a Orient do Brasil não atuou no
Comércio Exterior, nem praticamente emitiu ou foi participante de
NFEs emitidas nos últimos dois anos. Mas se constatou que pelo
menos três empregadas dela que tiveram seus vínculos
Fl. 11956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.903 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720866/2021-93
14
empregatícios encerrados em fevereiro ou março de 2016
praticamente foram contratadas imediatamente pela MW, o que é
indício da ocorrência de uma sucessão de Orient por MW.
Como vimos, apesar de WANG não constar do quadro societário
ou administrativo da MW, há provas robustas de que ele seja de
fato o proprietário/sócio administrador da MW A filha de Wang Bi
Cheng, MARINA LING WANG, CPF 395.256.598-95, foi sócia da
MW, desde o início, e foi sócia da ORIENT. Utilizando a razão social
da empresa (MW COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA) ou seu suposto nome de fantasia
(MW IMPORT), que constam no cadastro CNPJ, não é possível
encontrar, em rápidas pesquisas, páginas próprias da empresa na
internet (pesquisas realizadas em 25/11/2020). Contudo, o Google
Maps vincula o endereço da matriz da MW (AL ARAPOEMA 411,
TAMBORÉ, BARUERI/SP) com dois nomes comerciais (Altaluce e
Sylvania by OL Iluminação) que possuem páginas na internet:
altaluce.com.br e oliluminacao.com.br, respectivamente. Estes
endereços são de titularidade da MW. A empresa estrangeira,
sócia de MW, representada por Hong Yu, através de procuração
conferida por Wang Bi Cheng – Shanghai Gaoyuan Lighting Electric
Co. Ltd. – possui a mesma parte inicial do nome de uma das
principais
exportadoras
constantes
das
declarações
de
importações registradas por MW, a saber: Shanghai Gaoyuan
Investing e Development. Como vimos, o administrador dessa
suposta exportadora chinesa é o próprio Wang Bi Cheng.
4.1.6 Os exportadores Os principais exportadores informados nas
importações declaradas por MW são os seguintes: Orient
Internacional Holding Shanghai Foreign Trade Co. Ltd., Shanghai
Gaoyuan Investing e Development Co. Ltd., Shanghai Shantra
Trading Co. Ltd. e China Machinery Industry International
Cooperation Co. Ltd. As informações que reunimos nos conduzem
à constatação de que todas essas empresas são relacionadas entre
si e com a própria importadora (MW), com centralização em Wang
Bi Cheng. (...) Orient International Shanghai Foreign Trade, embora
esteja declarada na maioria das importações no campo
correspondente ao exportador, é tão somente o financiador deste,
não tendo ficado claro se o exportador é a pessoa chinesa
financiada – no caso, Shanghai Gaoyuan Lighting Electric Co e
Shanghai Gaoyuan Investing and Development – ou se é o
produtor indicado nas Invoices; ou, ainda, se seria uma terceira
Fl. 11957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.903 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720866/2021-93
15
pessoa ocultada na documentação. O fato que está claro é que
não foi corretamente informado nas DI’s o nome do exportador,
nem tampouco a comercial invoice apresentada corresponde à
informação de fato sobre o exportador, uma vez que é
supostamente emitida pelo financista. 4.1.7 Dos contratos e das
atividades desenvolvidas por MW (...) Na diligência realizada na
sede da empresa no dia 14/10/2021, encontramos cópias
assinadas de contratos estabelecidos entre MW e alguns de seus
parceiros comerciais e da tradução juramentada de processos
judiciais tramitados na China, que demonstram que a importação
por encomenda era prática recorrente da MW. Porém, como dito,
a importadora ocultava essa condição das autoridades fiscais,
registrando as operações como importação por conta própria. (...)
Essa peça judicial chinesa cita a existência de dois instrumentos
contratuais, sendo um estabelecido entre Orient (a principal
exportadora informada nas DI’s de MW) e Wang Bi Cheng e outro,
de teor idêntico, estabelecido entre a Orient e uma das empresas
chinesas que possuem Wang Bi Cheng como sócio e
administrador. Uma dessas empresas, denominada Shanghai
Gaoyuan Lighting Electric Co., é a acionista principal da própria
MW. Outra delas, denominada Shanghai Gaoyuan Investing and
Development foi a principal acionista de Orient do Brasil, empresa
constituída por Wang Bi Cheng que aparentemente fora sucedida
por MW. Ambas já figuraram como parte em importações de MW.
Os contratos mencionados, estabelecidos na China, determinam
para Wang Bi Cheng e para as empresas de sua titularidade
obrigações de localizar importadores no país estrangeiro (no
Brasil, no caso), de estabelecer com eles as tratativas quanto ao
que será comprado e de estabelecer com os fornecedores locais
(chineses, no caso) todos os acordos de fornecimento. À Orient
caberia oferecer a provisão financeira necessária para financiar
tais operações, tendo como fiadores/garantidores as empresas
chinesas das quais Wang Bi Cheng é Sócio. Fica claro, nesses
instrumentos, que Orient International Holding Shanghai Foreign
Trade Co não é fornecedora de MW, nem de Wang Bi Cheng em
nenhuma ocasião. É ela patrocinadora das entidades que este
último representa. Os exportadores de fato são desconhecidos. É
possível que sejam aquelas pessoas jurídicas estrangeiras que
foram informadas no campo destinado ao produtor ou uma
terceira pessoa oculta. Sendo assim, o modus operandi de Wang
Fl. 11958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.903 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720866/2021-93
16
Bi Cheng e suas empresas seria este: - Wang Bi Cheng e suas
empresas chinesas, através de uma empresa importadora
constituída no Brasil (no caso, MW), localiza potenciais
compradores de produtos chineses e estabelece parceria para
realizar importações; - Estabelecida a parceria, Wang Bi Cheng –
por meio de suas empresas estabelecidas na China – contacta o
fornecedor do produto encomendado e efetua a contratação para
importação dos bens; - O pagamento do exportador é financiado
por Orient International Holding Shanghai Foreign Trade Co. - A
importação ocorre e MW repassa ao seu cliente os prazos
facilitados que lhe foram oferecidos por Orient International
Holding Shanghai Foreign Trade Co, de forma a tornar a operação
bastante vantajosa; - Oferecido o pagamento no Brasil, MW
repassa os valores ao financiador, encerrando a operação. - Em
caso de não pagamento de Orient por MW, a financiadora aciona
os fiadores na China, que são as empresas em nome de Wang Bi
Cheng. Esse modus operandi é benéfico para as quatro partes: o
financiador (Orient), que se remunera com juros; o exportador
estrangeiro, que é pago à vista por Orient; Wang Bi Cheng e suas
empresas, que podem oferecer opções vantajosas aos seus
clientes; e os encomendantes das mercadorias que se ocultam nas
operações e ainda obtêm prazos bastante esticados para o
pagamento. Lesa, contudo, ao erário e ao controle aduaneiro, uma
vez que não informa às autoridades as verdadeiras partes na
operação. Com isso, oculta o real exportador e oculta o
encomendante, quebrando a cadeia do IPI e burlando os controles
aduaneiros nacionais. Essa forma de operar da MW é confirmada
pela minuta do contrato padrão por ela utilizada (DOC. 33), que foi
encontrada na sala do diretor comercial da empresa, Sr. Carlos
Alves. Exibiremos, a seguir, algumas de suas cláusulas, que
demonstram claramente que o produto a ser adquirido no
exterior é previamente escolhido e definido pelo cliente no Brasil,
cabendo a MW proceder a sua compra e posterior venda a esse
encomendante predeterminado. O próprio contrato prevê uma
tolerância de 10%, para maior ou para menor, quanto às
quantidades pactuadas, suportada pelo comprador nacional ou
comercializada por MW, a seu interesse.
(...)
Noutro trecho, dessa mesma minuta contratual, o documento
detalha a condição CIF, que demonstraremos estar presente nos
Fl. 11959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.903 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720866/2021-93
17
pedidos de compra das adquirentes apontadas neste Termo de
Verificação Fiscal (Fast Shop e ...). É possível notar a menção
expressa de termos que são exclusivos do comércio internacional,
como desembaraço aduaneiro, transposição de navio etc. Isso
demonstra que os contratos necessariamente tinham como objeto
a contratação prévia da importação de produtos, e não compras
no mercado interno.
(...)
Outro item curioso desse contrato é a previsão da emissão de nota
fiscal para entrega futura, como se exibe abaixo. Neste item,
define-se que a nota fiscal será emitida, ainda que não haja
circulação real da mercadoria. Isso explica por que algumas notas
fiscais foram emitidas antes mesmo da entrada das mercadorias
no território nacional.
(...)
Note-se que a cláusula 3.1 acima prevê que a “compradora”
deverá colaborar no sentido de prestar informações e
confirmações a agentes financeiros que eventualmente lhe
procurem a pedido da MW. Como dissemos acima, o principal
agente financeiro pelo qual MW capta recursos para suas
operações é a própria Orient Internacional Shanghai Foreign
Trade. É a ela que MW informa quem são seus compradores ao
contratar uma importação ao amparo do contrato de
financiamento que ambas mantêm. Isso explicará por que
eventualmente Orient aciona os encomendantes para pagar por
despesas de importações declaradas por MW, sob sua encomenda
(este fato será abordado mais à frente). O fornecimento dessas
informações às financiadoras fica evidenciado nas cláusulas a
seguir:
(...)
Ao importar, MW declara realizar importações por conta própria,
não revelando a condição de “compradora” contratada com seus
encomendantes. Porém, para viabilizar o capital de giro necessário
às operações, MW “revela” à Orient ou outra financiadora quem
são os clientes predeterminados. Por essa razão a financiadora (no
caso, Orient) já sabe, de antemão, para quem as mercadorias a
serem importadas serão vendidas. Vejamos agora mais uma
Fl. 11960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.903 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720866/2021-93
18
cláusula que estabelece por meio de contrato uma tentativa de
burlar um fato que é definido por lei:
(...)
(...) Com todo o exposto, fica claro que MW pactua com seus
“compradores” contratos de importação por encomenda e, no
instrumento contratual, tenta descaracterizar essa operação, sem
sucesso, uma vez que a definição do que caracteriza esta operação
é uma previsão legal, e não contratual.
4.1.8 Das importações de MW
Até outubro de 2019, MW importava e comercializava
exclusivamente artigos para iluminação. O mês citado inaugurou
um período em que MW passou a registrar declarações de
importação com mercadorias alheias ao seu objeto comercial.
Concomitantemente, o negócio de iluminação teve continuidade.
Essas mercadorias atípicas até então ao negócio de MW
inauguraram a transação da empresa com novos produtores e
trouxeram novos clientes, em especial: Fast Shop e (...).
Importante mencionar que essas duas pessoas jurídicas
consumiram quase integralmente os produtos que foram
importados a partir de então (aqueles não relacionados ao
comércio de iluminação e seus acessórios em geral), 99%. (...)
As declarações de importação com detecção da infração de
ocultação do real adquirente na importação estão detalhadas no
DOC. 01. O DOC. 25, por sua vez, demonstra a destinação das
mercadorias adquiridas por MW através das importações listadas
no DOC.01.
Apesar da lista extensa de supostos consumidores, Fast Shop e (...)
são responsáveis por quase 99% das aquisições dessas
mercadorias, seja diretamente, seja através de pessoas a elas
relacionadas que, em seu lugar, constam como participantes
dessas notas fiscais (detalharemos isso mais à frente). Quanto às
operações de câmbio, as E-Financeiras informam que só a MW as
praticou, comprando o valor total de R$ 7.671.944,96, no período
abaixo pesquisado: (...) Contudo, este valor total do período
novembro de 2018 a junho de 2020 é inferior ao total de
importações com cobertura cambial (R$13.898.958,50 – Valor CIF)
relativa ao mesmo período. Fica a pergunta acerca de onde
estariam os demais pagamentos, uma vez que a MW continuou
Fl. 11961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.903 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720866/2021-93
19
fazendo
negócios
internacionais
com
esses
supostos
exportadores; ou seja, os mesmos continuavam concedendo
crédito à empresa, do que se supõe que não estivessem
inadimplentes ou que houvesse outros benefícios decorrentes
dessas transações que se sobrepusessem aos seus riscos. (...) As
situações em que bens entram no país sem que o câmbio seja
fechado são atípicas. (...)
4.1.9 Das notas fiscais de MW
Foram analisadas as saídas de mercadorias promovidas pela
contribuinte para seus principais adquirentes e foram constatadas
“operações casadas” caracterizadas por saídas de produtos de
mesmas NCMs, nas mesmas datas ou em datas próximas ou
parceladas e nas mesmas (ou quase totalmente nas mesmas)
quantidades coincidentes com as entradas de produtos
importados na investigada. O conjunto composto por estas
coincidências é indício robusto no sentido de que a MW é
empresa interposta em importações que seriam realizadas de fato
por terceiras pessoas, que não constam nas DI’s como
adquirentes. Neste documento, trataremos especificamente dos
casos que envolvem a Fast Shop O DOC. 26 contém algumas
informações extraídas de todas as NFEs emitidas pela ou para a
investigada. (...) Combinada com o DOC. 26, a planilha de
correspondência das notas fiscais de entrada pelas importações
do DOC. 01, com as notas fiscais de saída das mesmas mercadorias
(DOC. 25), por comercialização, emitidas pela MW, demonstra: • a
imediata transferência das mercadorias importadas a Fast Shop
(vendas casadas); • a emissão de notas fiscais em nome de outras
pessoas físicas ligadas à própria MW, o que pode representar uma
tentativa de disfarçar a destinação integral das mercadorias a Fast
Shop; • a emissão de notas fiscais de saída para pessoas físicas,
funcionários das empresas envolvidas, em especial, alguns com
insuficiência de estoque; • notas fiscais de saída emitidas antes da
entrada das mercadorias supostamente vendidas; • à exceção de
Fast Shop, os demais supostos compradores adquiriram valores
irrisórios, alguns sendo devolvidos poucos dias depois da suposta
compra e redestinados para o adquirente. Com relação às
mercadorias constantes das DI’s 1918211037, 2003237177,
2004672080,
2004672551,
2004672748,
2004673302,
2004673035 e 2006856587, encontramos notas fiscais de vendas
emitidas para 8 pessoas físicas e 8 pessoas jurídicas, sendo que: - 7
Fl. 11962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.903 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720866/2021-93
20
dos 8 supostos clientes pessoas físicas são empregados da própria
MW; - As duas pessoas jurídicas são Fast Shop e Reprevasques
Comercial; - Os valores das notas fiscais atribuídos a Reprevasques
e às pessoas físicas são irrelevantes, sendo Fast Shop a
destinatária de 99,8% do total (em valor) das mercadorias
vendidas por MW, em decorrência dessas importações; - Não há
pagamentos de Reprevasques a essas supostas compras; (...)
Deste
modo,
podemos
afirmar
seguramente
que
essas
importações foram quase integralmente (99,8%) destinadas a Fast
Shop. 4.1.10 Do relatório sobre as demonstrações financeiras de
MW Na diligência realizada na sede da MW, um dos documentos
retidos pela fiscalização foi um relatório de auditoria, que analisou
as demonstrações contábeis da empresa. O relatório atesta que a
contabilidade de MW não retrata a realidade, uma vez que
constatou inúmeros erros e omissões, tornando os registros
contábeis imprestáveis. (...) 4.1.11 Conclusões parciais Até o
momento, os sócios da MW não puderam comprovar a
integralização do seu capital social, nem tampouco a origem,
disponibilidade ou transferência dos recursos aplicados nas
operações da empresa, desde sua fundação. Não provaram,
portanto, a origem, disponibilidade ou transferência dos recursos
aplicados nas operações de comércio exterior objeto desta
autuação. Marina Wang e Hong Yu não possuíam capacidade
financeira
para
iniciar
as
atividades
empresariais,
que
demandaram muitos recursos iniciais e transitórios, ao longo de
sua existência. Esses recursos provieram de Wang Bi Cheng, que
se autodenomina Pedro Wang e, através do uso de procurações
circulares e interposição de empresas estrangeiras, controla a MW
e as próprias pessoas jurídicas estrangeiras que nela tiveram
participação societária. Era Wang Bi Cheng também quem
controlava a empresa Orient Internacional, a qual fora
aparentemente sucedida por MW, tendo sido comprovada sua
titularidade sobre as pessoas jurídicas estrangeiras com
participação em Orient e em MW. Tais pessoas jurídicas
estrangeiras, por sua vez, possuem relações entre si e com os
exportadores de MW. O mesmo ocorre com as demais
“operacionais” correlacionadas, como OL e Altaluce. Os supostos
exportadores, informados nas DIs qualificadas, são pessoas
relacionadas à própria MW, que atuam em conjunto e estado de
confusão financeira e operacional. Exportadores e importadora
Fl. 11963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.903 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720866/2021-93
21
estão sob o comando de um mesmo controlador, que é Wang Bi
Cheng. Encontramos insuficiência de câmbio com relação ao valor
declarado nas importações, combinada com a ocorrência de
vendas casadas com dois clientes em especial, Fast Shop e (...)
Ainda com relação a MW, podemos categoricamente afirmar que,
embora não figure no quadro formal de sócios e administradores
da empresa, Wang Bi Cheng é o real responsável pelo controle e
administração de MW, utilizando-se de pessoas físicas interpostas
que ocultam formalmente sua atuação. Quanto à sócia
administradora formal Hong Yu, embora se trate de sócia e
administradora de fachada, participou conscientemente dos atos
que deram amparo às fraudes apontadas neste auto de infração,
em especial no tocante à ocultação da condição de protagonismo
de Wang Bi Cheng e atuando com excesso de poderes e infração
da lei ao assinar e registrar documentos ideologicamente falsos
com relação às declarações de importação, cujos adquirentes de
fato não são os que constam nos documentos apresentados à
Receita Federal do Brasil. 4.2 DA REAL ADQUIRENTE (PARCIAL)
FAST SHOP 4.2.1 Das informações preliminares A ação fiscal sobre
essa pessoa jurídica decorreu da análise das importações
declaradas por MW, de número 1918211037, 2003237177,
2004672080,
2004672551,
2004672748,
2004673302,
2004673035, 2006856587 e 2003860516. Fast Shop figura como a
segunda maior destinatária das mercadorias importadas por MW,
no período em análise, havendo “operações casadas”, ou seja,
produtos importados pela MW, com ela própria constando nas
DI’s como adquirente, que foram vendidos, ainda que
parceladamente, mas integralmente, ou quase integralmente, à
Fast Shop.
A ação fiscal ante Fast Shop teve início em 08/04/2021, com a
ciência eletrônica do Termo de Início de Ação Fiscal e de Intimação
(DOC.F2), por meio eletrônico (DOC. F3), uma vez que a empresa
era optante por DTE (DOC. F1). (...) Em sua manifestação escrita,
Fast Shop alega ter sido vítima de tentativa de estelionato,
praticado por MW e/ou pelas empresas cujas mercadorias havia
importado. A íntegra de seu relato consta no DOC. F7 (resposta
parcial recebida) e na denúncia feita à polícia federal, constante
do DOC. F8. (...)
4.2.2 Do quadro societário O responsável legal pela empresa é o
Sr. Rafael Eidi Kakumoto, CPF 220.739.888-90, identificado como
Fl. 11964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.903 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720866/2021-93
22
presidente da organização. 4.2.3 Dos boletins de ocorrência
policial Quando notificada do início desta fiscalização, Fast Shop
manifestou-se por escrito (DOC.F6) para comunicar que havia tão
somente realizado compras no mercado interno de mercadorias
disponíveis em estoque de MW, que não havia participado de suas
importações e que havia sido surpreendida pelo início desta
fiscalização e pelo recebimento de um aviso de cobrança,
formalizado por SB Informações e Serviços LTDA, doravante
Sintesis/SB. (...) Segundo a denúncia, tais créditos teriam se
originado de compras que supostamente teriam sido realizadas
por MW em seu nome. Em razão disso, Fast Shop apresentou à
Polícia Federal requerimento de instauração de inquérito (DOC.
F7), pela suposta prática dos crimes de estelionato, falsidade
ideológica e sonegação fiscal, contra: MW e os sócios desta,
Síntesis Brasil (a empresa de cobrança), Sinosure China Export &
Credit Insurance (a seguradora), Shanghai Shantra e Orient
International Holding Shanghai Foreign Trade (as duas últimas são
as supostas exportadoras titulares do crédito cobrado, sendo a
primeira uma subsidiária da segunda). Na denúncia (DOC. F7), Fast
Shop apresenta cópias de faturas comerciais (comercial invoices)
que lhe teriam sido entregues por MW e de outras faturas que lhe
teriam sido apresentadas pela Sintesis Brasil. Na oportunidade,
ressaltou haver diferenças de valores entre essas faturas que, em
tese, deveriam refletir as mesmas operações de compra
internacional de mercadorias. As faturas entregues por MW
estavam formuladas em nome da importadora, no mesmo valor
que fora informado na declaração de importação; as outras
faturas apresentadas por Sintesis Brasil, embora se referissem às
mesmas mercadorias e na mesma quantidade adquirida, foram
emitidas em nome da Fast Shop (como destinatária direta), em
valores superiores ao que alegou ter sido acordado com MW. Em
manifestação junto à Receita Federal do Brasil, Fast Shop reitera
que os pedidos realizados por MW em seu nome teriam sido
falsificados e que a denunciante teria tão somente realizado
compras no mercado interno, sem prévio contato ou contrato
para importação desses bens. 4.2.4 Da movimentação financeira e
cambial
Foram pesquisadas as E-Financeiras relativas à matriz e à filial
0064-85 (a filial não possui e-financeira), referentes ao período
Fl. 11965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.903 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720866/2021-93
23
disponível (novembro de 2018 a junho de 2020). Abaixo, a
movimentação bancária cambial da matriz da empresa:
(...)
Chama a atenção essa movimentação cambial de milhões de reais,
já que a atividade de comércio exterior da empresa no período,
informada em declarações de importação, foi singela:
Fast Shop, em sua parcial resposta à intimação (trecho exibido
abaixo), informou que não realizava compras por importação;
afirmou expressamente que as mercadorias comercializadas pela
empresa eram adquiridas exclusivamente no mercado interno. (...)
No parágrafo seguinte da mesma manifestação, contudo, afirmou
o que se exibe abaixo, dando a compreensão de que, sim,
realizava aquisições no mercado internacional, uma vez que
mantém um fluxo financeiro para pagamento de fornecedores no
exterior. (...) Se existe um fluxo financeiro para pagamento de
fornecedores no exterior, é porque há previsão (e provisão) para
sua ocorrência. Os dados provindos da e-financeira sobre câmbio
dão um sinal de que, de fato, existiu esse fluxo. Em resposta às
requisições de informação formuladas pela Receita Federal, por
meio dos Termos 07 e 08/2021, a MW encaminhou cópia de e-
mails com os pedidos de compra da Fast Shop referentes às
vendas por aquela a esta. Nessas cópias, constavam dados do
sistema de suprimentos da Fast Shop, donde consta a
denominação específica de “mercadorias importadas”, mostrando
a natureza efetiva desse tipo de operação, que não é compra no
mercado interno e sim encomenda de importação, ainda que
ocorrida sob condição oculta.
(...)
(...) Em todos os pedidos de compra enviados por Fast Shop a MW,
consta a menção ao tipo de transporte contratado – “CIF” – que
significa “cost, insurance and freight”. (...) A aplicabilidade dos
incoterms é exclusiva às operações de comércio exterior, sendo
seu uso mais um elemento informativo de que a operação em
questão se tratava da formalização de um pedido de mercadoria
cuja importação fora previamente encomendada, e não de uma
simples compra no mercado interno.
(...)
Fl. 11966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.903 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720866/2021-93
24
Agora, vejamos o que pode ter ocorrido com relação às cobranças
formuladas por Sintesis Brasil. Independentemente de a quem
coubesse recair a cobrança de eventuais pendências de
pagamento às exportadoras ou até mesmo do fato de essa
cobrança poder se tratar de um equívoco ou eventual má-fé, a
situação que temos é: chegou ao conhecimento da exportadora e
da seguradora que a representa a informação de que as
mercadorias que ela havia exportado para o Brasil teriam tido
como destinatária de fato a Fast Shop. Sendo assim, quando não
honradas as dívidas que decorreram da venda, optou por realizar
a cobrança direto à adquirente. E, neste caso, não nos compete
analisar se quem deveria pagar a exportadora seria a MW ou a
Fast Shop; importa sim perceber que o próprio exportador
atribuiu diretamente essa responsabilidade à Fast Shop, julgando-
a a adquirente de fato. Não se supõe que a exportadora poderia
saber que essas mercadorias foram vendidas por MW à Fast Shop,
se essa informação não lhe houvesse sido passada diretamente
por uma das partes (por MW ou por Fast Shop), em ato prévio,
durante ou posterior à negociação.
É mais um indício veemente de que não se tratava, desde um
início, de um negócio entre somente duas partes (importador e
exportador), mas sim entre três, a saber, importador sob
encomenda, exportador e adquirente (encomendante). Tomamos
conhecimento, por meio do acesso à minuta de contrato padrão
estabelecido entre MW e seus adquirentes (DOC. 33), de que a
MW comunica à Orient as pessoas que possuem interesse na
mercadoria a ser importada, sendo esse um dos elementos
utilizados para analisar sobre a concessão de crédito para
financiamento das operações. (...) Em sua petição à Polícia Federal
(DOC.F7), Fast Shop alega ter sofrido dificuldades para adquirir
mercadorias de origem chinesa, uma vez que havia relatos
informais de que estaria inadimplente com empresas daquele
país. Veja-se:
(...)
Todavia, em parágrafos antecedentes dessa mesma petição, Fast
Shop havia alegado que não adquiria mercadorias no mercado
internacional, que as comprava diretamente no mercado interno
já nacionalizadas. Como rumores informais do imenso mercado
chinês poderiam atrapalhar suas negociações no mercado interno
Fl. 11967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.903 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720866/2021-93
25
brasileiro? Sem querer, Fast Shop mais uma vez deixou claro que
negocia sim mercadorias com fornecedores estrangeiros, embora
formalize suas compras por meio de terceiros (importação por
encomenda oculta). Vejamos relato semelhante de Fast Shop,
redigido no início dessa mesma petição (DOC.F7):
(...)
No parágrafo 13 da petição (imagem acima), Fast Shop afirma
expressamente que buscou comprar produtos de origem chinesa,
com ajuda da MW. Fica claro que não se tratou de comprar
mercadorias no mercado nacional, mas de buscar uma
compradora intermediária no mercado interno, para adquirir em
seu favor mercadorias estrangeiras que já lhe haveriam de estar
destinadas. Portanto, ainda que se tenha formalizado toda uma
documentação cuidadosa para ocultação da participação de Fast
Shop na transação internacional, não se tratou de uma importação
direta de MW e venda posterior para Fast Shop, mas sim de uma
importação por encomenda de MW, ao interesse de Fast Shop,
que era a adquirente de fato das mercadorias estrangeiras.
4.2.5 Das notas fiscais emitidas por MW à Fast Shop
A planilha da página seguinte (8.809-8.812) traz o confronto entre
as declarações de importação objeto desta autuação e as notas
fiscais de vendas que informaram a destinação dada pela MW a
essas mercadorias. Um olhar sobre seus números traz algumas
constatações:
- As mercadorias importadas pelas DI’s planilhadas, ainda que
parceladamente, foram quase integralmente (99,8% do valor
negociado) destinadas à venda para a Fast Shop;
- As poucas mercadorias que não foram destinadas à Fast Shop
foram objeto de baixa (por defeito ou ausência do bem) ou de
suposta venda a pessoas físicas que, na verdade, são empregados
da própria MW; - Para alguns bens, há registro de saída para
vendas de mercadorias em quantidade superior ao disponível em
estoque;
- As datas das supostas vendas, de uma forma geral, ocorreram
imediatamente – em dias úteis – após a liberação da mercadoria
do recinto alfandegário, ainda que de forma parcelada; - São bens
que a MW não importava anteriormente e não mais importou
Fl. 11968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.903 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720866/2021-93
26
após atender as demandas da Fast Shop; isto é, são objeto de
comércio da Fast Shop, não da MW;
-
Embora
se
utilize
de
muitos
supostos
exportadores
intermediários, em suas importações, os produtores das
mercadorias vendidas para Fast Shop não possuíam histórico
prévio de comercialização desses produtos para o Brasil via esse
exportador, nem tampouco via MW e, após as operações de
destinação dos bens para Fast Shop, não voltaram a fazer
operações com esses intermediários, o que demonstra que
participaram do negócio apenas em razão do interesse de Fast
Shop.
4.2.6 Do fluxo de pagamentos a MW
A planilha a seguir (às fls. 8.813-8.815) possui as datas das notas
fiscais de vendas emitidas pela MW à Fast Shop, bem como dos
pagamentos feitos pela cliente à importadora, com destaque para
a data das correspondentes declarações de importação que
ampararam cada origem das mercadorias. Um ponto a se destacar
é o enorme lapso temporal entre a emissão das notas fiscais e a
data dos pagamentos, supondo um generoso financiamento de
MW à Fast Shop. Tais vendas de modo postergado é algo
incomum na comercialização de mercadorias importadas,
especialmente com relação ao mercado chinês que tem a prática
de exigir a antecipação dos pagamentos. (...)
4.2.7 Das faturas divergentes
Acerca dos layouts idênticos nas faturas comerciais emitidas pelos
supostos exportadores distintos e das ocorrências de pagamentos
intercalados entre os mesmos, já tratamos exaustivamente em
tópicos precedentes, de forma que não iremos repetir essas
tratativas.
Comparamos as faturas comerciais apresentadas por MW às
instituições financeiras (DOC. 28), quando da celebração dos
correspondentes contratos de câmbio, com aquelas apresentadas
à fiscalização, e aquelas enviadas por ela à Fast Shop (DOC. F6),
além daquelas que foram utilizadas para a cobrança feita por
Sintesis Brasil (DOC. F7). O resultado é uma duplicidade e até
triplicidade de faturas comerciais, sob mesma numeração, levando
à conclusão de que possa ter havido manipulação desses
documentos pela MW ou por terceiros. A MW, como dissemos,
Fl. 11969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.903 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720866/2021-93
27
não atendeu integralmente aos pedidos desta fiscalização de
entrega dos documentos relativos às importações.
Não entregou todas as faturas comerciais, nem todos os
conhecimentos de transporte. Os contratos de câmbio entregues
pela MW vieram desacompanhados dos comprovantes Swift e se
referem a outras DI’s, distintas das que são objeto desta
fiscalização. Obtivemos alguns desses documentos por meio das
instituições bancárias de onde partiram ordens de câmbio da
empresa, uma vez que sua entrega é obrigatória para que se
efetivem as remessas. Tivemos acesso a documentos entregues à
fiscalização no ato de despacho aduaneiro das DIs que foram
parametrizadas ao canal vermelho e amarelo; porém, foram
somente 3 DI’ nessa situação.
Com relação à DI’s cujas mercadorias foram vendidas a Fast Shop,
esta última nos entregou algumas invoices. Entregou também
invoices que lhe teriam sido enviadas por Sintesis Brasil, conforme
denúncia já relatada neste documento. Essas últimas, em especial,
além de trazer o nome da Fast Shop no campo referente ao
adquirente, também traziam valores superiores ao informado no
ato de registro das Declarações de Importação. De uma forma
geral, observamos que as faturas entregues à fiscalização no ato
de despacho da DI (desembaraçadas em canal amarelo ou
vermelho) são distintas daquelas entregues à instituição financeira
quando da celebração do contrato de câmbio. Embora o valor
expresso e a descrição das mercadorias fossem iguais, há distinção
de carimbos, assinaturas e menções à forma de pagamento. (...)
4.2.8 Dos documentos retidos em diligência fiscal Como já
mencionamos, no dia 14/10/2021, foi realizada diligência física no
estabelecimento comercial de MW, ocasião em que foram retidos
alguns documentos. Algum desses papeis faziam menção
específica aos negócios realizados entre MW e Fast Shop, sendo
relevantes para o assunto em discussão.
O primeiro deles é a cópia impressa de um email trocado entre a
Sra. Gabriela, da Fast Shop e o e o Sr. Pedro Wang (Wang Bi
Cheng), administrador da MW, incluindo outros partícipes, que é
exibido no quadro abaixo. Na mensagem, Gabriela informa a
dificuldade que Fast Shop vinha enfrentando para a compra de
produtos de origem chinesa, em razão de haver uma pendência
com Orient e Shanghai Shantra, fornecedores de MW nas
Fl. 11970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.903 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720866/2021-93
28
importações de produtos que foram vendidos por esta para Fast
Shop.
No mesmo email, Gabriela afirma expressamente que MW é a
empresa que vem auxiliando Fast Shop na aquisição de produtos
diretamente da China. Veja, não é MW que lhes vende produtos
chineses já nacionalizados. É MW quem lhes ajuda a comprar
esses produtos diretamente da China! Essa afirmação expressa a
verdadeira natureza das mercadorias comercializadas entre
ambas. Tratam-se de importações realizadas por MW sob
demanda de Fast Shop. O nome formal para isso é: importação
por encomenda.
(...)
Em outro email, trocado entre funcionários da Fast Shop
(constante do inquérito apurado pela Polícia Federal), a Sra
Daniela, informa que MW é seu intermediário para compras no
exterior. No email, Daniela não identifica MW como fornecedora,
mas sim como intermediária para compras no exterior, o que
caracteriza sua situação de encomendante.
(...)
Ainda na diligência realizada em MW, na sala do diretor comercial,
encontramos uma planilha de visitas a fábricas chinesas, de
produtos que foram importados e vendidos a Fast Shop,
supostamente ocorrida ou planejada para ter ocorrido entre os
dias 23 e 25 de maio (ano não mencionado). A última coluna dessa
planilha informa tratar-se de interesses comuns entre MW e Fast
Shop. Tal planilha demonstra a participação de Fast Shop na
seleção de clientes e fornecedores em momento prévio à compra.
Numa das células, inclusive, consta a informação de que Fast Shop
exige amostras do produto para aprovar a operação. A referida
planilha encontra-se no DOC. F14, sendo abaixo exibido apenas
um de seus trechos.
(...)
4.2.9 Conclusão parcial sobre Fast Shop
As informações juntadas sobre as operações de Fast Shop com
MW mostram que houve a contratação da segunda pela primeira
para proceder a compra de mercadorias do exterior. De fato, é
provável que toda a formalização da operação de importação
Fl. 11971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.903 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720866/2021-93
29
tenha sido protagonizada por MW, salvo a iniciativa, que partiu de
Fast Shop, sem a qual a importação não teria razão de ocorrer. Foi,
portanto, uma importação por encomenda, embora esta condição
não esteja informada na DI. Ante o princípio da primazia da
realidade, os fatos devem prevalecer sobre os documentos, ou
seja, por mais que exista registro formal declarando determinada
situação ou condição, este deve ser desconsiderado, mediante a
constatação de divergências ante as circunstâncias fáticas e reais.
O que ocorreu de fato foi uma importação por encomenda e não
uma importação direta.
Essa conclusão pode ser obtida com as provas juntadas neste
Termo de Verificação fiscal, corroboradas pelas próprias
afirmações da empresa, no sentido de ter contratado MW para
viabilizar suas importações, bem como das demais provas
apresentadas nos autos. Acerca das cobranças efetuadas por
Sintesis Brasil, concluímos que não se trata de assunto de nossa
alçada, mas sim de investigação por parte das autoridades
policiais. São fatos cuja eventual falsidade não tem efeitos sobre
nossa fiscalização, salvo pelo fato de constituir-se como mais um
elemento de convicção da ocorrência de uma importação por
encomenda,
sendo
Fast
Shop
reconhecida
pelo
exportador/financiador e pela seguradora como sendo o
importador de fato, e não MW.
4.3 DA MOTIVAÇÃO PARA IMPORTAR POR INTERMÉDIO DE MW
(...)
Como já relatamos, no dia 14/10/2021, ocorrera uma diligência
presencial no estabelecimento de MW. Na ocasião, documentos
foram retidos e acondicionados em caixas lacradas, cuja abertura
ocorrera no dia 18/10/2021, à presença do administrador Wang Bi
Cheng e de seu advogado Rodrigo Reis Bella Martinez. Nesse dia,
os presentes prestaram informações à fiscalização, com lavratura
do Termo 8/2021 (DOC. 16).
Ao explicar acerca das atividades desenvolvidas pela empresa,
Wang Bi Cheng relatou que, por ter nacionalidade chinesa, possuía
vantagem com relação aos empresários de outras nacionalidades
para importar produtos chineses. Explicou que tal vantagem
decorria de uma política de empresas exportadoras chinesas que
lhes concedia uma espécie de financiamento das importações,
cujos prazos para pagamento eram amplamente postergados,
Fl. 11972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.903 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720866/2021-93
30
sendo possível transferir essa vantagem aos seus clientes, no
Brasil.
Assim, os clientes de MW contratavam compras de produtos
estrangeiros a essa empresa, que os importava da China, por
intermédio das empresas chinesas de Wang Bi Cheng (de nome
iniciado em Shanghai Gaoyuan) e com financiamento por Orient
International Shanghai Foreign Trade), a qual lhe oferecia prazos
longos ao pagamento. Esses prazos eram transferidos por MW aos
seus clientes, de modo que se colocava como mero intermediário
nas importações, realizando todas as etapas formais da operação
de comércio exterior.
As mercadorias, porém, possuíam cliente predeterminado e a este
eram entregues tão logo disponibilizadas e desembaraçadas, de
forma parcelada. O preço tratado corresponderia à remuneração
por este serviço de intermediação e financiamento indireto, bem
como o “ressarcimento” de todos os custos da operação, com
margem de lucro. Sendo assim, MW funcionava não como
importadora direta que vendia seus produtos posteriormente no
mercado interno. Funcionava ela como uma intermediária, uma
prestadora de serviços de compra e venda de produtos chineses.
Com sua influência no mercado chinês, obtinha compras pré-
contratadas a prazos satisfatórios e realizava o serviço de trazer
essas
mercadorias
ao
mercado
nacional,
repassando-as
integralmente aos contratantes, com transposição dos mesmos
prazos e sendo remunerado pelo conjunto dos serviços prestados
e benefícios obtidos. (...)
4.4 CONCLUSÕES
Apesar das alegações de MW de que realiza importações diretas
(...), foi possível demonstrar que o que ocorria de fato eram
importações por encomenda. As importações já possuíam
destinatário certo não informado às autoridades – ou seja,
adquirente oculto. E, para simular a não ocorrência da destinação
integral das mercadorias a esses adquirentes, eram emitidas notas
fiscais a pessoas físicas ligadas à própria MW, especialmente
empregados seus. Também se utilizava do parcelamento das
entregas de mercadorias, sem perder, contudo, sua característica
de saída casada com relação ao desembaraço das importações.
Fl. 11973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.903 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720866/2021-93
31
O boletim de ocorrência registrado pela adquirente demonstra ter
havido algum tipo de impasse quanto à conduta de MW e
demonstra, acima de tudo, o reconhecimento pelo próprio
exportador de que seu adquirente de fato é a Fast Shop, com
relação às DI’s elencadas no DOC. 01. Não por acaso, optaram por
efetuar a cobrança diretamente a Fast Shop, por meio da
Sinosure, e não a MW, que havia se autodeclarado como
adquirente nas declarações de importação.
Neste sentido, ressaltamos, que não nos cabe (e sim à polícia)
verificar se são verdadeiros ou não os documentos que amparam
as cobranças iniciadas por Sinossure e Síntesis Brasil. Cabe apenas
efetuar a leitura do significado dessas cobranças, de quem – na
tese do cobrador – é considerado o real adquirente nas
importações, de quem é o real destinatário, de quem (de fato)
aproveitou-se dessa importação. O conluio e a simulação
ocorridos são condutas ativas, não meramente omissivas.
Nenhuma delas pode ser alegada como mero erro ou equívoco de
seus praticantes.
Há conduta ativa e intencional, no sentido de falsificar
ideologicamente
documentos
fiscais,
simulando
operações
distintas daquelas que de fato ocorreram. Há simulação, nos
termos do artigo 167, § 1o, I, do Código Civil, já que há negócios
jurídicos praticados em nome de MW que aparentam conferir ou
transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente
se conferem, ou transmitem. Há total conhecimento de todas as
partes acerca da gravidade e da lesão ao erário provocado por
essas condutas. MW, inclusive, já havia sido autuada
anteriormente por práticas da mesma natureza.
5. DAS INFRAÇÕES E DAS PENALIDADES APLICÁVEIS
Analisando-se o farto material probatório, constatamos que MW
cedeu seu nome a Fast Shop, para figurar como adquirente nas
operações de importação da segunda. O DOC.1 contém a íntegra
dos documentos de importação autuados, com todas as
informações que foram utilizadas para o cálculo em cada auto de
infração. O conjunto das condutas verificadas enquadra-se no art.
33 da Lei 11.488/2007: (...) Registre-se que, na legislação, a
responsabilidade por infração tributária é objetiva. Ou seja,
independe da intenção do agente ou praticante. É o que dispõem
Fl. 11974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.903 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720866/2021-93
32
o art. 136 da Lei no 5.172/1996 e o art.94 do Decreto-lei no
37/1966: (...)
6. DA OCORRÊNCIA DE SOLIDARIEDADE NA PRÁTICA DA CESSÃO
DE NOME
Há responsabilidade solidária com relação à representante legal
Hong Yu e ao procurador/administrador Wang Bi Cheng, ao
amparo dos Arts. 95 do Decreto 37/66 e 124, I, 135, III, da Lei
5.172/66, por terem agido com excesso de poderes e infração da
lei e terem concorrido para efetivar a prática da infração: Hong Yu
como sócia e administradora formal e Wang Bi Cheng como
procurador e sócio administrador de fato, com a realidade
prevalecendo sobre a aparência, como bem já demonstramos nos
tópicos iniciais em que se trata da administração e controle do
procurador sobre a pessoa jurídica importadora.
Ao amparo dos art.95, do Decreto 37/66 e 135, III, do Código
Tributário Nacional, é também responsável solidário o diretor
comercial da MW, Sr. Carlos Alberto Alves da Silva. Segundo nos
explicou o Sr. Wang Bi Cheng, Carlos era a pessoa que recebia os
pedidos de compras dos clientes e avaliava as compras de
mercadorias, além de gerenciar as importações da empresa.
Concorreu, portanto, diretamente para a prática dos atos
autuados, incorrendo inclusive em excesso de poderes, infração
de lei e contrato social. Em sua sala foram encontrados os
documentos comerciais retidos na diligência sobre a empresa, que
foram utilizados como prova neste auto de infração, o que
demonstra sua atuação direta nos fatos relacionados. (...)
7. DOS AUTOS DE INFRAÇÃO E DESTE TERMO DE VERIFICAÇÃO
FISCAL O presente Termo de Verificação e Descrição dos Fatos é
parte integrante e indissociável do auto de infração
10314.720866/2021-93. (...)
(...)
DAS IMPUGNAÇÕES
1) Consta Peça impugnativa de MW e Outros (HONG YU; WANG BI
CHENG e CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA), às fls. 8.919-8.930;
c/cópias de mesmo teor, às fls. 8.933-8.944, e às fls. 8.947-8.958,
assinada(s) digitalmente, em 13/01/2022, exclusivamente, por:
MW COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE
ILUMINAÇÃO LTDA - NI: 22.459.293/0001-02. (Perfil de acesso
Fl. 11975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.903 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720866/2021-93
33
utilizado no Portal e-CAC: Titular), alegando, em síntese, conforme
a seguir:
I – AUTUAÇÃO
 segundo a fiscalização, basicamente, teria a MW cedido seu
nome para a realização de importações por outra pessoa jurídica,
incorrendo no art. 33 da Lei no 11.488/07;
 ainda segundo a fiscalização, haveria responsabilidade solidária
de Hong Yu (representante legal da MW), Wang Bi Cheng
(procurador da MW) e Carlos Alberto Alves da Silva (diretor da
MW) pelas multas aplicadas, cada uma no importe equivalente a
10% (dez por cento) do valor da correspondente operação, com
espeque nos arts. 95 do Decreto-lei no 37/66 e 124, I, e 135, III, do
CTN;
 conforme se exporá, o auto não vinga.
II – NULIDADE
 são as modalidades de importação existentes: a direta, a por
encomenda e a por conta e ordem;
 toada na qual elas se revestem de requisitos formais, cujo
descumprimento é imputado à MW, como se a mera análise de
documentos fosse medida suficiente para a atribuição a ela da
qualidade de intermediária praticante de atos destinados à
ocultação do real importador;
 no entanto, sejamos categóricos ao pugnar pela decretação da
nulidade do auto;
 pois a fiscalização, apesar de ter formalizado o início de
diligência junto à MW, não concretizou esse afazer com afinco, o
que é ILEGAL;
 é ônus do Fisco demonstrar de forma cabal a prática de ato
ilícito por parte de quem quer que seja, sob pena de nulidade do
auto de infração;
 o ato da Administração Tributária goza de presunção de
veracidade e legitimidade, mas é dever do Fisco a comprovação
fática dos motivos que ensejam a pretensão de receber o crédito
tributário, não bastando suposições;
 se a pretensão da Administração Tributária é constituir crédito
formado por tributo não pago ou multa tributária, de mora ou de
Fl. 11976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.903 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720866/2021-93
34
ofício, ela deve, em regra, provar o fato imponível ou a ilicitude. O
que não deixa de prevalecer in casu, onde se versa acerca de
multa por infração aduaneira;
 consequentemente, muitas ilações sobre suposta falta de
documento podem ser impugnadas;
 o princípio do devido processo legal, estampado no art. 5o,
inciso LIV, da Constituição Federal, há de ser preservado com a
finalidade de tutela dos direitos e garantias legais e constitucionais
a que fazem jus as pessoas físicas e jurídicas. Por isso, ele precisa
ser observado tanto na esfera jurisdicional como na administrativa;
 o caráter genérico das imputações não pode ter guarida. O auto
de infração tem de ser claro, ligando cada conduta tida como
ilícita a pelo menos uma norma que assim a considere. Essa regra
vem insculpida no art. 142 do CTN: (...)
 o Decreto no 70.235/1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente,
no local da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente: I - a
qualificação do autuado; II - o local, a data e a hora da lavratura; III
- a descrição do fato; IV - a disposição legal infringida e a
penalidade aplicável; V - a determinação da exigência e a
intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias; VI
- a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e
o número de matrícula. Art. 11. A notificação de lançamento será
expedida pelo órgão que administra o tributo e conterá
obrigatoriamente: I - a qualificação do notificado; II - o valor do
crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação; III -
a disposição legal infringida, se for o caso; IV - a assinatura do
chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de
lançamento emitida por processo eletrônico. (grifamos)
 o sistema constitucional brasileiro positivou o princípio da
legalidade, de acordo com o qual ninguém é obrigado a fazer ou
deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (art. 5°, inc. II,
da CF);
 daí se emana o caráter vinculado do ato administrativo de
lançamento. A tarefa da autoridade administrativa limita-se à
Fl. 11977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.903 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720866/2021-93
35
constatação dos fatos do mundo fenomênico para a verificação de
sua efetiva subsunção às hipóteses de incidência descritas em lei,
afastando-se qualquer possibilidade de apreciação subjetiva por
parte do agente competente, que deve atuar nos estritos termos
legais, sem chancelar a ofensa aos direitos fundamentais das
pessoas, haja vista o citado princípio do devido processo legal,
que, como sobredito, deve ser resguardado também na seara
administrativa, de forma a se ampararem os postulados do
contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF);
 o agente fiscalizador deve esgotar a sua tarefa de esclarecer a
ocorrência e as reais circunstâncias de determinado fato imponível
(investigando a verdade material), em função do caráter vinculado
de que se reveste o ato administrativo de lançamento,
relativamente ao qual a discricionariedade é proscrita. O princípio
da verdade real ou material é aquele que orienta a atividade
administrativa alusiva à fiscalização e o controle do cumprimento
das obrigações tributárias e aduaneiras;
 ao contribuinte é imprescindível assegurar todos os meios de
prova hábeis à comprovação dos fatos ou acontecimentos
relacionados aos aspectos da obrigação que se prestem a albergar
sua resistência à autuação;
 especificamente no direito aduaneiro essa imprescindibilidade
também existe;
 em síntese, temos: o ônus da prova cabe ao Fisco!
 a presente insurgência contra o auto é tão procedente que, se
direcionarmos nossos olhos a ele com ênfase nas
responsabilizações em combate, iremos concluir que estas se
apoiam mais na falta de informações, e não na presença;
 o auto, ao invés de oportunizar à MW, que pediu por mais de
uma vez prorrogação de prazo para tanto e não foi atendida, a
exibição de informações e documentos, não o fez e presumiu a
ocorrência de circunstâncias ensejadoras do lançamento,
partindo, em rigor, da inexistência de dados;
 conduta da fiscalização que é suficiente para revelar a dubiedade
do auto. Para revelar, acima de tudo, a fragilidade da própria
fiscalização, a sua não imersão na verdade real e, por derradeiro, a
violação dos mencionados princípios do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa;
Fl. 11978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.903 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720866/2021-93
36
 é patente, portanto, a nulidade denunciada, pois o Fisco não se
desincumbiu do seu ônus probatório;
III – AUSÊNCIA DE FATO IMPONÍVEL
 a fiscalização não comprovou ser a MW apenas importadora
ostensiva;
 de fato, a MW importou as mercadorias em questão, tendo
depois as revendido a quem, não obstante a fiscalização falar o
contrário, não é e nunca foi importador oculto!  suas relações
comerciais foram entabuladas regularmente com adquirente;  no
mercado, à época, havia a oferta de venda de produtos por parte
da MW, que foram objeto de interesse da “FAST SHOP” e por esta
acabaram sendo adquiridos;
 a fiscalização, ao observar a frequência entre os negócios
firmados entre a MW e a “FAST SHOP”, não poderia tê-los
interpretado como ocorrência de interposição fraudulenta da
primeira em importações da segunda;
 a comunicação entre a MW e a “FAST SHOP” ocorria por
telefone, e-mail ou aplicativo de mensagem, via membro da
equipe operacional daquela. Mas, infelizmente, não há como
resgatar qualquer histórico para este caso, pois boa parte da
equipe de funcionários da época não se encontra mais na MW;
 passado tempo desde as operações pontuais objeto da
fiscalização que culminou no auto impugnado, a MW não dispõe
de meios para tratar de detalhes. O que não quer dizer que houve
as infrações imputadas pelo auto;
 não, não houve!
 a MW não pode ser tão prejudicada pelo decurso do tempo
associado à presunção vergastada nesta peça!
 enfim, a fiscalização não comprovou a ocorrência de qualquer
infração. A MW adquiriu no mercado externo mercadorias como
real importadora. Essa é a verdade!
IV – RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS E POR INFRAÇÕES

a
inocorrência
de
infração
logicamente
impede
a
responsabilização das pessoas físicas autuadas;
Fl. 11979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.903 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720866/2021-93
37
 e, como bem se sabe, o sistema jurídico pátrio é rigoroso na
aplicação das hipóteses que ensejam a desconsideração da
personalidade jurídica;
 no âmbito do direito tributário, os requisitos para
responsabilização de quem age em nome da pessoa jurídica por
débitos a princípio de incumbência só dela estão prescritos no 135
do CTN. Dispositivo que traz de maneira expressa e taxativa as
hipóteses em que terceiros poderão ser responsabilizados pelo
pagamento de débitos tributários, devendo o Fisco comprovar que
o caso apreciado se encaixa nos requisitos legais (subsunção do
fato à norma);
 como se vê, para que seja possível a responsabilização pelo
débito tributário da pessoa jurídica, é indispensável constatar a
prática de ato de gestão com excesso de poderes ou infração à lei,
ao contrato social ou ao estatuto;
 não é o caso da Senhora Hong Yu e dos Senhores Wang Bi Cheng
e Carlos Alberto Alves da Silva, seja por conta do antes explicado
sobre a nulidade do auto e a regularidade das importações
fiscalizadas ou devido à ausência de correlação entre conduta
dessas pessoas físicas e excesso de poderes ou infração de lei ou
de ato constitutivo da MW. Isto é, o auto não discriminou o que as
pessoas físicas, por si só, teriam levado a cabo de modo a terem
comportamento subsumido no art. 135, III, do CTN, ou no art. 95
do Decreto-lei no 37/66;
 como se isso não bastasse, se estamos falando de débito
formado por multa regulamentar, deveríamos cogitar sobre
responsabilidade por infrações, disciplinada nos arts. 136 a 138 do
CTN, e não exatamente no art. 135, III, da mesma lei;
 a distinção é imperiosa, à medida que o auto (i) não elencou
infração classificando-a como algum crime ou contravenção, (ii)
não arrolou infração em cuja definição o dolo específico seja
elementar e (iii) não descreveu a prática, pelas pessoas físicas, de
infração decorrente direta e exclusivamente de dolo específico
contra a MW, o que nos impede de aplicar, nessa ordem, os
incisos I, II e III, alínea “c”, do art. 137 do CTN;
 por fim, não se aplica, em detrimento das pessoas físicas,
também o art. 124, I, do CTN. Em primeiro lugar porque não há
Fl. 11980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.903 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720866/2021-93
38
interesse comum entre elas e a MW nas importações. Em segundo
porque, ainda que houvesse interesse comum, ele não bastaria;
 reparemos que o interesse em alvo não é suficiente para a
responsabilização solidária por não ter, por si só, capacidade de
refletir com clareza eventual relação do contribuinte com a pessoa
indiscriminadamente eleita como suscetível de ser enquadrada na
hipótese do artigo em exame;
 antes de mais nada, registremos que a relação porventura
identificada com exatidão há de denotar inequívoca participação
do solidariamente obrigado sob o prisma da norma em testilha,
participação que, por sua vez, tem que ser representada por atos
de gestão de tudo aquilo que contribuir, de maneira decisiva, para
a conformação do fato jurídico tributário;  cita jurisprudências;
 totalmente descabida a tentativa de responsabilização das
pessoas físicas pelo pagamento do débito.
V – CONCLUSÃO
 ante o exposto, requerem o reconhecimento da nulidade do
auto e da inocorrência de infração, assim como da ausência de
responsabilidade das pessoas físicas, acolhendo-se a impugnação
para tal fim. 2) Consta Peça impugnativa (em separado) do Sr.
CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA, às fls. 8.961-8.965; c/cópias de
mesmo teor às fls. 8.992-8.996; assinada(s) digitalmente, em
18/01/2022, por: CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA - NI:
033.483.898-36. (Perfil de acesso utilizado no Portal e-CAC:
Titular). Consta ainda, em anexo, cópia da Peça de defesa
oferecida pela empresa MW e Outros, para contestação dos
demais itens constantes no presente termo em referência. (cópias
c/ mesmo teor, às fls. 8.966-8.977; às fls. 8.978-8.989; às fls.8.997-
9.008 e fls. 9.009-9.020, igualmente assinada(s), em 18/01/2022,
por: CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA - NI: 033.483.898- 36.
(Perfil de acesso utilizado no Portal e-CAC: Titular). DOS FATOS
 o ora requerente encontra-se listado no Termo de Verificação
Fiscal e Descrição dos Fatos como responsável solidário ao
processo em questão;
 segundo descreve a Auditora Fiscal, o requerente é solidário as
penas que entende legais sobre a empresa MW, nos seguintes
termos: “Ao amparo dos art.95, do Decreto 37/66 e 135, III, do
Código Tributário Nacional, é também responsável solidário o
Fl. 11981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.903 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720866/2021-93
39
diretor comercial da MW, Sr. Carlos Alberto Alves da Silva.
Segundo nos explicou o Sr. Wang Bi Cheng, Carlos era a pessoa
que recebia os pedidos de compras dos clientes e avaliava as
compras de mercadorias, além de gerenciar as importações da
empresa. Concorreu, portanto, diretamente para a prática dos
atos autuados, incorrendo inclusive em excesso de poderes,
infração de lei e contrato social. Em sua sala foram encontrados os
documentos comerciais retidos na diligência sobre a empresa, que
foram utilizados como prova neste auto de infração, o que
demonstra sua atuação direta nos fatos relacionados.”
 conforme exposição a seguir, se verificará que as alegações não
devem persistir;
 o ora requerente tem sólida experiência na área comercial
(VENDAS) de produtos de iluminação e tem o cargo denominado
“DIRETOR COMERCIAL”, que dentre suas atribuições está: -
Formar equipe de VENDAS; - Elaborar planejamento de vendas; -
Contratar vendedores e profissionais da área comercial; -
Acompanhar o mercado para desenvolvimento de produtos
inovadores do segmento de iluminação; - Fomentar a venda de
produtos comercializados pela empresa; - Visitar seus clientes
para promover venda de seus produtos; - Entre outros
relacionados exclusivamente a área comercial;
 não possui qualquer experiência relacionada à Comércio
Exterior,
seja
Importação
ou
Exportação,
tendo
seus
conhecimentos voltados exclusivamente para área comercial e os
grandes desafios que esse trabalho exige diariamente, como
disponibilidade, planejamento, atendimento a clientes, SAC,
garantia, e todas as demais rotinas administrativas inerentes a sua
função;
 não possui ascensão sobre outros departamentos, seja de
Importação, seja financeiro, seja logística, e principalmente com
relação a vendas de outros produtos que não sejam voltados ao
mercado de ILUMINAÇÃO;
 o objeto do presente Termo é relacionado a produtos diversos
da Iluminação e para cliente fora do escopo de atividade do ora
requerente. Que para essa atividade foi contratado pessoa de
MERCADO exclusivamente para atuar nesse segmento, que
Fl. 11982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.903 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720866/2021-93
40
respondia diretamente a presidência da empresa, e que mantinha
todos os contatos com esses clientes, o Sr. Marcelo Longato;
 o ora requerente SEQUER TEM PROCURAÇÃO PARA AGIR EM
NOME DA EMPRESA, NESSE SEGMENTO, QUE NÃO FAZ
QUALQUER “COMPRA” DIRETA OU INDIRETA, QUE APENAS
INFORMA OS MATERIAS QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA O
CUMPRIMENTO DOS PLANEJAMENTOS DE VENDAS, EM REUNIÃO
ESPECÍFICA PARA ESSE FIM, E AGUARDA A CHEGADA DA
MERCADORIA PARA ATENDER AS DEMANDAS CRIADAS NO
DEPARTAMENTO COMERCIAL;
 ENFIM, NUNCA FOI AUTORIZADO A PRATICAR ATOS
RELACIONADOS
À
IMPORTAÇÃO
DE
QUALQUER
ITEM
COMERCIALIZADO PELA EMPRESA, NÃO DETÉM CONHECIMENTO
NEM AUTORIDADE PARA ISSO, VISTO QUE OS PRODUTOS SÃO
ADQUIRIDOS DA CHINA, NÃO PARTICIPA DO QUADRO SOCIETÁRIO
DA EMPRESA E NEM É ADMINISTRADOR NOMEADO PARA ESSA
FINALIDADE, OU SEQUER POSSUI QUALQUER PODER PARA ATUAR
CONFORME DESCRITO NO TERMO EM QUESTÃO; DO DIREITO
 nunca houve qualquer intervenção do ora requerente no que diz
respeito ao Termo em referência, conforme informado, não havia
qualquer ascensão do requerente em relação a compras,
importações, exportações na empresa, por isso não há EVIDÊNCIA
do requerente nesse sentido, pois não ATUAVA NESSE
SEGMENTO. Há algum pedido de importação assinado pelo
requerente? NÃO! Há algum pedido de COMPRA (Do material
objeto do presente Termo) enviado diretamente a o ora
requerente? NÃO! A venda foi realizada pelo ora requerente?
Não! Como pode haver responsabilidade por ações que nunca
foram tomadas pelo requerente? De onde foi retirada essa
afirmativa?
 outra coisa muito importante, qual documento autoriza o ora
requerente a Demandar sobre essas atividades da empresa, pois
não sendo ele SÓCIO, DIRETOR ESTATUTÁRIO ou PROCURADOR
com AMPLOS PODERES como pode ser a ele imputado ação ou
omissão sem provas ou documentos que o relacione as atividades
objeto de fiscalização, imputando a ele RESPONSABILDIADE
SOLIDÁRIA?
Fl. 11983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.903 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720866/2021-93
41
 em que momento o ora requerente concorreu para as práticas
objeto do presente Termo em questão? Em que momento se
beneficiou de algum coisa? Quais são as evidências que levaram a
Auditora a essa definição, que sejam comprovadas e devidamente
confirmadas para lançar de forma objetiva uma mácula tão
desprezível no nome do ora requerente?
 em que pese a importância do cargo do requerente a amplitude
de sua atividade tem que ser levada em consideração. Um Diretor
Comercial está limitado à parte “comercial”, voltada a equipe de
vendas, clientes e produtos (e nesse caso, somente de
iluminação). A especificidade das atividades de importação e
exportação tem outras propriedades que certamente não são do
seu domínio, e não são de sua responsabilidade, em que se limita
a contatos COMERCIAIS, de VENDA e não de COMPRA no Exterior,
importação;
 se há uma sala ou não na empresa objeto da fiscalização não faz
o ora requerente possuidor de qualquer poder não delegado a ele,
ou o responsabiliza por ações ou atos que não estão sob seu
controle ou mesmo sob seu “COMANDO”. Como colaborador da
empresa procura atender todos os clientes e de todas as formas
“tenta” resolver junto aos responsáveis pela solução desses
problemas, mas isso não o faz responsável por atos que não
praticou e muito mesmo determinou ou delegou;
 a atividade de um DIRETOR COMERCIAL é limitada, e que no
caso em tela muito mais ainda, pois não há qualquer documento
ou autorização que tenha deixado o ora requerente na prática de
trabalhos ao qual não está CAPACITADO para exercer, comandar
ou praticar;
 o ora requerente reforça que não tem ascensão, poder,
delegação de poderes, ou qualquer outro documento que o
autorize a determinar, importar ou adquirir qualquer “coisa” em
nome da empresa MW, e ainda não dispõe de conhecimentos
específicos da área que possam embasar essas ações, não
concorrendo de qualquer forma para estar elencado no Termo em
referência;
 que os atos de venda e compra dos produtos objeto da
fiscalização em pauta não fazem parte dos itens que o ora
requerente tem como responsabilidade para comercialização na
Fl. 11984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.903 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720866/2021-93
42
empresa, que somente atua no mercado brasileiro vendendo os
produtos de iluminação que estão no portfólio da empresa a que
PRESTA SERVIÇO, não sendo SÓCIO, ou responsável de qualquer
forma das decisões e ações referentes à importação;
DO PEDIDO
 requer seja o nome do requerente Carlos Alberto Alves da Silva
EXCLUÍDO do presente Termo, tendo em vista a total falta de ação
deste nos processos em sede de fiscalização, e dessa forma não se
enquadrando nos artigos 135 do CTN nem no artigo 95 do decreto
37/66, conforme embasamento e alegação da fiscalização;
 anexa, também, defesa oferecida pela empresa MW para
contestação dos demais itens constantes no presente termo em
referência. Eis o relatório. Passo ao voto.
A 2a Turma da DRJ03, mediante Acórdão no 103-011.870, em 16 de fevereiro de
2023, julgou improcedente a impugnação, sob os termos da seguinte ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 02/10/2019 a 27/04/2020
CESSÃO DE NOME. ACOBERTAMENTO DE INTERVENIENTES. DA
OCORRÊNCIA DO ILÍCITO A pessoa jurídica que ceder seu nome,
para a realização de operações de comércio exterior de terceiros,
com vistas ao acobertamento de seus reais intervenientes ou
beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do valor
da operação acobertada, observado o valor mínimo de R$
5.000,00 (cinco mil reais).
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 02/10/2019 a 27/04/2020
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. DO DESCABIMENTO Estando o crédito
tributário constituído no estrito rigor da lei, devidamente
fundamentado,
lastreado
nos
princípios
que
movem
a
Administração Pública (artigo 37, caput, da Constituição Federal
de 1988 e artigo 2o, caput, e parágrafo único, da Lei 9.784/1999),
e regularmente notificado ao sujeito passivo, não há falar em falta
de tipificação, nem em ofensa aos princípios da ampla defesa e do
contraditório.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OU IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
REVELIA. EFEITOS A ausência de impugnação ou sua apresentação
Fl. 11985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.903 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720866/2021-93
43
intempestiva por parte de sujeito passivo solidário acarreta,
contra os revéis, a preclusão temporal do direito de praticar os
atos impugnatórios, prosseguindo, o litígio administrativo, em
relação aos demais. Todavia, havendo pluralidade de sujeitos
passivos, a impugnação tempestiva apresentada por um dos
autuados suspende a exigibilidade do crédito tributário em relação
aos demais solidários (exceto se versar exclusivamente sobre o
vínculo de responsabilidade).
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 02/10/2019 a 27/04/2020
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DIRIGENTE DE PESSOA
JURÍDICA QUE CEDEU O NOME. DA SUJEIÇÃO PASSIVA Deve ser
mantido no polo passivo o dirigente (pessoa física), apontado
como responsável solidário, quando demonstrado nos autos
elementos que possam revelar a sua participação em atos com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, na forma do artigo 135, inciso III, do CTN.
DA APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA DE JULGAMENTO. DA NÃO APRECIAÇÃO A
Administração Tributária deve se pautar pelo princípio da estrita
legalidade,
assim
como
pela
presunção
relativa
de
constitucionalidade das leis e atos normativos, não competindo à
autoridade
administrativa
manifestar-se
quanto
à
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, incumbindo ao
Poder Judiciário tal mister, seja no controle difuso, diante de um
caso concreto, seja no controle concentrado, exercido pelo
Supremo Tribunal Federal - STF.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foram apresentados recursos voluntários por MW e Carlos Alberto Alves da Silva,
nas quais são repisados os mesmos argumentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora
Fl. 11986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.903 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720866/2021-93
44
Os recursos são tempestivos e atendem aos requisitos de admissibilidade, portanto,
deles tomo integral conhecimento.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia no auto de infração imputado a MW COMÉRCIO
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO LTDA., CNPJ 22.459.293/0001-02, na
condição de importadora e adquirente ostensiva, importou mercadorias do exterior (datas de
ocorrência, de 02/10/2019 a 27/04/2020), às quais, foram revendidas à empresa FAST SHOP S.A.,
CNPJ: 43.708.379/0001-00, apontada como real adquirente / ocultada, com fulcro no art. 33 da Lei
no 11.488/07), no importe de R$ 90.873,42, equivalente à multa de 10% do valor da operação
acobertada, não podendo ser inferior a R$ 5.000,00, em razão da cessão de nome com vistas ao
acobertamento da FAST SHOP.
Foi alocado como responsável solidário, e mantido pela decisão de primeira
instância: Carlos Alberto da Silva, tendo sido os outros dois responsáveis considerados revéis, em
razão da não apresentação de impugnação.
Entendo que bem caminhou a decisão da primeira instância em relação à autuação
imputada à MW, especialmente quando do cotejo das provas colacionadas aos autos – por
exemplo, os e-mails trocados entre FAST SHOP e MW que demonstram claramente o objetivo de
utilizar esta como meio fraudulento intermediário para as operações internacionais de FAST SHOP
(que teve problemas com o fornecimento direto de mercadorias de seus exportadores chineses),
dentre outros elementos que me conduzem à evidente ocorrência de fraude.
Nesse sentido, para este ponto, adoto como minhas as razões de decidir lá
expostas:
DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DA FALTA DE TIPICIDADE. DA OFENSA AO
CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DO DESCABIMENTO
Inicialmente, tenho que o crédito tributário em pauta foi constituído no estrito
rigor da lei (art. 142 do CTN e parágrafo único) e lastreado nos princípios que
movem a Administração Pública (art. 37, caput, da CF/88 e art. 2o, caput, e
parágrafo único, da Lei no 9.784/99), in verbis:
Lei 5.172/1966 (CTN)
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional CF/1988 Art. 37. A
administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Fl. 11987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.903 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720866/2021-93
45
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:
(...)
Lei no 9.784/99
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
(...)
Por sua vez, o extenso Relatório Fiscal – frise-se, parte integrante deste Auto de
Infração - contêm toda uma descrição pormenorizada dos fatos que ensejaram a
instauração do procedimento, bem como a indicação do direito em que se
baseiam, com suficiente especificidade, ou seja, nele é apresentada toda a
fundamentação fática e jurídica (os correspondentes enquadramentos legais e
capitulação da penalidade), inclusive, identificando os seus responsáveis, de
modo a delimitar com clareza o objeto da autuação e permitir a plenitude da
defesa.
No mais, aos presentes autos foram anexados meios de prova suficientes à análise
do pleito.
Desse modo, descabe se falar falta de tipicidade, ou em ofensa aos princípios da
ampla defesa e do contraditório - visto que tais ocorrências não se restaram
demonstradas pela defesa-; portanto, não cabendo a ninguém beneficiar-se da
própria torpeza como meio impróprio de se buscar a nulidade do feito.
Assim, tenho por descabido se falar em nulidade da autuação.
DO MÉRITO DA MULTA POR CESSÃO DE NOME. DO CABIMENTO
Trata de exigência de crédito decorrente de um procedimento de fiscalização
concernente a operações de comércio exterior, em que a empresa MW, na
condição de importadora e adquirente ostensiva, importou mercadorias do
exterior (DI’s / datas de ocorrência: de 02/10/2019 a 27/04/2020), às quais, foram
revendidas à empresa FAST SHOP (apontada como real adquirente /
encomendante (de fato) ocultada), que culminou com a lavratura, datada de
17/12/2021, do presente Auto de Infração - AI, em desfavor da empresa MW
(com fulcro no art. 33 da Lei no 11.488/07), no importe de R$ 90.873,42,
equivalente à multa de 10% do valor da operação acobertada, não podendo ser
inferior a R$ 5.000,00, em razão da cessão de nome com vistas ao acobertamento
da FAST SHOP.
Foram considerados como responsáveis solidários as pessoas físicas: (i) WANG BI
CHENG (na condição de procurador/sócio-administrador de fato da MW); (ii)
HONG YU (na condição de sócia-administradora e representante legal da MW); e
Fl. 11988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.903 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720866/2021-93
46
(iii) CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA (na condição de diretor comercial da MW),
ex vi dos arts. 95 do Decreto 37/66 e 124, I, 135, III, da Lei 5.172/66.
Inicialmente, convém delimitar o fato típico desta autuação que é a Cessão de
nome para realização de operações de comércio exterior de terceiros com intuito
de encobrir seus reais partícipes, inclusive mediante a utilização de documentos
próprios. Sendo que a reprimenda para tal proceder está insculpida no art. 33 da
Lei no 11.488/07, in verbis:
Lei no 11.488/07 Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive
mediante a disponibilização de documentos próprios, para a realização de
operações de comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento de
seus reais intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por
cento) do valor da operação acobertada, não podendo ser inferior a R$ 5.000,00
(cinco mil reais). Parágrafo único. À hipótese prevista no caput deste artigo não se
aplica o disposto no art. 81 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Nesse diapasão, em que pese ter sido comentado no relatório fiscal que (à fl.
8.773): a MW deixou de comprovar não somente a integralização do seu capital
social, mas também deixou de comprovar a origem lícita, a disponibilidade e a
transferência dos recursos empregados nas operações de comércio exterior
fiscalizadas; por outro lado, percebe-se que a fiscalização por meio de um
apurado esforço probatório, com espeque tanto em provas diretas, quanto
indiretas, demonstrou a conduta volitiva da cedente quanto ao objeto cedido: seu
próprio nome, em uma elaborada tentativa de ocultar do Fisco o real
interveniente da operação.
Pois bem.
É cediço que ao autor cabe o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, e
ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor, não sendo suficiente a simples alegação, tudo em consonância com o art.
373 do novo CPC, in verbis:
O art. 9o do Decreto no 70.235/72, que regulamenta o processo administrativo
fiscal, textualiza que os autos de infração deverão estar instruídos com todos os
elementos indispensáveis à comprovação do fato, in verbis:
Decreto no 70.235/72
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito.
Nesse sentido, Marcos Vinicius Neder e Maria Tereza Martínez López se
manifestam:
Fl. 11989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.903 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720866/2021-93
47
No processo administrativo fiscal federal, tem-se como regra que aquele que
alega algum fato é quem deve provar. Então o ônus da prova recai a quem dela se
aproveita. Assim, se a Fazenda alega ter ocorrido fato gerador da obrigação
tributária, deverá apresentar prova de sua ocorrência. Se, por outro lado, o
interessado aduz a inexistência da ocorrência do fato gerador, igualmente, terá
que provar a falta dos pressupostos de sua ocorrência ou a existência de fatores
excludentes. Portanto, a obrigação de provar será tanto do agente fiscal,
conforme disposto na parte final do caput do art. 9o do PAF, como do contribuinte
que contesta o auto de infração, conforme se verifica pela redação dada ao artigo
16 do PAF (sublinhei)
Nesse desiderato, a fiscalização apontou diversos ilícitos havidos envoltos nessas
operações de importação de mercadorias estrangeiras, na qual, a importadora e
adquirente ostensiva MW, com o fito de ocultação da real beneficiária, qual seja:
FAST SHOP, cedeu seu próprio nome. Sendo apontados como responsáveis
solidários as pessoas físicas: (i) WANG BI CHENG (na condição de
procurador/sócio-administrador de fato da MW); (ii) HONG YU (na condição de
sóciaadministradora e representante legal da MW); e (iii) CARLOS ALBERTO ALVES
DA SILVA (na condição de diretor comercial da MW), ex vi dos arts. 95 do Decreto
37/66 e 124, I, 135, III, da Lei 5.172/66.
Nesse sentido, consta dos autos farta documentação favorável à tese
fiscalizatória.
Senão vejamos (excertos e demonstrativos extraídos do Termo de Verificação
Fiscal, a título exemplificativo):
 Foram verificadas as salas do presidente, Wang Bi Cheng e também do diretor
comercial, Carlos Alberto Alves da Silva. Nesses ambientes foram recolhidos
documentos, os quais foram acondicionados em duas caixas, devidamente
identificadas e lacradas sob testemunho do Sr Rubens (sala do presidente) e da
Sra Aline Gagliardi (sala do Sr Carlos). Os demais ambientes foram verificados e
fotografados, mas sem coleta de material; (grifei)
 Sobre Hong Yu, a esposa de Pedro Wang e também representante legal da
empresa, informaram os funcionários que ela poucas vezes comparece ao local,
que é administrado pelo Sr. Pedro Wang. Uma funcionária informou que Hong Yu
se identifica como Angela. (...); (grifei
 Todos os pedidos de compras de clientes chegam por email direcionado ao Sr.
Carlos Alves (diretor Comercial); (grifei e sublinhei)
 Interessante registrar que, no amplo espaço diligenciado, não havia nenhuma
sala destinada à Sra Hong Yu, suposta representante legal da empresa. A maior e
mais imponente sala era do Sr. Wang Bi Cheng. As demais salas eram mais
simples, havendo um recinto individual destinado ao Sr. Carlos Alves. Os demais
ambientes possuíam uso compartilhado; (grifei e sublinhei)
Fl. 11990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.903 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720866/2021-93
48
 A diligência confirmou, in loco, a existência e efetivo funcionamento da
empresa, bem como a hipótese inicialmente levantada de que a Sra Hong Yu,
embora formalmente constituída como sócia e administradora da empresa,
sequer frequentava o seu estabelecimento, salvo na condição de esposa de seu
real administrador e esposo, Wang Bi Cheng; (grifei e sublinhei)
 Wang Bi Cheng, por sua vez, confirmou ser ele a pessoa que responde pela
empresa e que se identifica como Pedro Wang, sendo que sua esposa Hong Yu se
identificava como Angela (Termo de Declaração 08/2021 – DOC. 16); (grifei e
sublinhei)
 Neste subtópico, demonstraremos que, além de administrador da sociedade
denominada MW, Wang Bi Cheng é seu real titular, embora seja Hong Yu a pessoa
que consta na documentação formal; (grifei e sublinhei)
 A e-financeira (DOC.23) nos mostra que Wang Bi Cheng atuou como procurador
nas contas correntes de MW. Sua movimentação bancária como procurador é
muito próxima ao total da movimentação da própria empresa, o que nos informa
ser Wang Bi Cheng o principal responsável pelas transações financeiras
empresariais. (...); (grifei e sublinhei)
 De fato, Wang Bi Cheng possui procuração conferida por Hong Yu, com plenos
poderes para movimentar as posses financeiras de MW e para administrar a
empresa (DOC. 22); (grifei e sublinhei)
 era Wang Bi Cheng, atendendo pelo nome de Pedro Wang, quem tratava
diretamente de negócios com seus principais clientes, como é o caso de Fast
Shop; (grifei e sublinhei)
 a condição de sócia de fachada ocupada por Hong Yu é tão evidente que sequer
existe uma sala ou mesa a ela destinada no estabelecimento físico de MW;
funcionários informaram que ela raramente comparecia ao local; (grifei)
 Enfim, Wang Bi Cheng era (e ainda é) o real titular das cotas e da administração
de MW, que se oculta por trás dos sócios formalizados em seu lugar: sua esposa e
empresas estrangeiras das quais ele é o próprio titular. É ele quem financia as
operações da empresa, inclusive figurando explicitamente como fiador na locação
do imóvel em que se localiza a pessoa jurídica (DOC. 24) e como avalista/fiador
em diversos contratos em que MW se coloca como devedor (DOC. 27); (grifei e
sublinhei)
 Na diligência realizada na sede da empresa no dia 14/10/2021, encontramos
cópias assinadas de contratos estabelecidos entre MW e alguns de seus parceiros
comerciais e da tradução juramentada de processos judiciais tramitados na China,
que demonstram que a importação por encomenda era prática recorrente da
MW. Porém, como dito, a importadora ocultava essa condição das autoridades
fiscais, registrando as operações como importação por conta própria; (grifei e
sublinhei)
Fl. 11991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.903 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720866/2021-93
49
 Os contratos mencionados, estabelecidos na China, determinam para Wang Bi
Cheng e para as empresas de sua titularidade obrigações de localizar
importadores no país estrangeiro (no Brasil, no caso), de estabelecer com eles as
tratativas quanto ao que será comprado e de estabelecer com os fornecedores
locais (chineses, no caso) todos os acordos de fornecimento. À Orient caberia
oferecer a provisão financeira necessária para financiar tais operações, tendo
como fiadores/garantidores as empresas chinesas das quais Wang Bi Cheng é
Sócio; (grifei)
 Fica claro, nesses instrumentos, que Orient International Holding Shanghai
Foreign Trade Co não é fornecedora de MW, nem de Wang Bi Cheng em nenhuma
ocasião. É ela patrocinadora das entidades que este último representa. Os
exportadores de fato são desconhecidos. É possível que sejam aquelas pessoas
jurídicas estrangeiras que foram informadas no campo destinado ao produtor ou
uma terceira pessoa oculta;
 Sendo assim, o modus operandi de Wang Bi Cheng e suas empresas seria este:
(grifei) - Wang Bi Cheng e suas empresas chinesas, através de uma empresa
importadora constituída no Brasil (no caso, MW), localiza potenciais compradores
de produtos chineses e estabelece parceria para realizar importações; -
Estabelecida a parceria, Wang Bi Cheng – por meio de suas empresas
estabelecidas na China – contacta o fornecedor do produto encomendado e
efetua a contratação para importação dos bens; - O pagamento do exportador é
financiado por Orient International Holding Shanghai Foreign Trade Co. - A
importação ocorre e MW repassa ao seu cliente os prazos facilitados que lhe
foram oferecidos por Orient International Holding Shanghai Foreign Trade Co, de
forma a tornar a operação bastante vantajosa; - Oferecido o pagamento no Brasil,
MW repassa os valores ao financiador, encerrando a operação. - Em caso de não
pagamento de Orient por MW, a financiadora aciona os fiadores na China, que
são as empresas em nome de Wang Bi Cheng.
 Esse modus operandi é benéfico para as quatro partes: o financiador (Orient),
que se remunera com juros; o exportador estrangeiro, que é pago à vista por
Orient; Wang Bi Cheng e suas empresas, que podem oferecer opções vantajosas
aos seus clientes; e os encomendantes das mercadorias que se ocultam nas
operações e ainda obtêm prazos bastante esticados para o pagamento. Lesa,
contudo, ao erário e ao controle aduaneiro, uma vez que não informa às
autoridades as verdadeiras partes na operação. Com isso, oculta o real exportador
e oculta o encomendante, quebrando a cadeia do IPI e burlando os controles
aduaneiros nacionais; (grifei)
 Essa forma de operar da MW é confirmada pela minuta do contrato padrão por
ela utilizada (DOC. 33), que foi encontrada na sala do diretor comercial da
empresa, Sr. Carlos Alves. Exibiremos, a seguir, algumas de suas cláusulas, que
demonstram claramente que o produto a ser adquirido no exterior é previamente
escolhido e definido pelo cliente no Brasil, cabendo a MW proceder a sua compra
Fl. 11992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.903 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720866/2021-93
50
e posterior venda a esse encomendante predeterminado. O próprio contrato
prevê uma tolerância de 10%, para maior ou para menor, quanto às quantidades
pactuadas, suportada pelo comprador nacional ou comercializada por MW, a seu
interesse; (grifei e sublinhei)
(...)
 Noutro trecho, dessa mesma minuta contratual, o documento detalha a
condição CIF, que demonstraremos estar presente nos pedidos de compra das
adquirentes apontadas neste Termo de Verificação Fiscal (Fast Shop e ...). (...) Isso
demonstra que os contratos necessariamente tinham como objeto a contratação
prévia da importação de produtos, e não compras no mercado interno; (grifei e
sublinhei)
 Vejamos agora mais uma cláusula que estabelece por meio de contrato uma
tentativa de burlar um fato que é definido por lei: (grifei
 Encontramos insuficiência de câmbio com relação ao valor declarado nas
importações, combinada com a ocorrência de vendas casadas com dois clientes
em especial, Fast Shop e (...); (grifei)
 Ainda com relação a MW, podemos categoricamente afirmar que, embora não
figure no quadro formal de sócios e administradores da empresa, Wang Bi Cheng
é o real responsável pelo controle e administração de MW, utilizando-se de
pessoas físicas interpostas que ocultam formalmente sua atuação; (grifei)
 Quanto à sócia administradora formal Hong Yu, embora se trate de sócia e
administradora de fachada, participou conscientemente dos atos que deram
amparo às fraudes apontadas neste auto de infração, em especial no tocante à
ocultação da condição de protagonismo de Wang Bi Cheng e atuando com
excesso de poderes e infração da lei ao assinar e registrar documentos
ideologicamente falsos com relação às declarações de importação, cujos
adquirentes de fato não são os que constam nos documentos apresentados à
Receita Federal do Brasil; (grifei)  Fast Shop figura como a segunda maior
destinatária das mercadorias importadas por MW, no período em análise,
havendo “operações casadas”, ou seja, produtos importados pela MW, com ela
própria constando nas DI’s como adquirente, que foram vendidos, ainda que
parceladamente, mas integralmente, ou quase integralmente, à Fast Shop; (grifei
e sublinhei)
 Em sua manifestação escrita, Fast Shop alega ter sido vítima de tentativa de
estelionato, praticado por MW e/ou pelas empresas cujas mercadorias havia
importado. A íntegra de seu relato consta no DOC. F7 (resposta parcial recebida) e
na denúncia feita à polícia federal, constante do DOC. F8. (...); (grifei)
 Em resposta às requisições de informação formuladas pela Receita Federal, por
meio dos Termos 07 e 08/2021, a MW encaminhou cópia de e-mails com os
pedidos de compra da Fast Shop referentes às vendas por aquela a esta. Nessas
cópias, constavam dados do sistema de suprimentos da Fast Shop, donde consta a
Fl. 11993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.903 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720866/2021-93
51
denominação específica de “mercadorias importadas”, mostrando a natureza
efetiva desse tipo de operação, que não é compra no mercado interno e sim
encomenda de importação, ainda que ocorrida sob condição oculta; (grifei e
sublinhei)
(...)
 Em todos os pedidos de compra enviados por Fast Shop a MW, consta a menção
ao tipo de transporte contratado – “CIF” – que significa “cost, insurance and
freight”. (...) A aplicabilidade dos incoterms é exclusiva às operações de comércio
exterior, sendo seu uso mais um elemento informativo de que a operação em
questão se tratava da formalização de um pedido de mercadoria cuja importação
fora previamente encomendada, e não de uma simples compra no mercado
interno; (grifei e sublinhei)
(...)
 Como já mencionamos, no dia 14/10/2021, foi realizada diligência física no
estabelecimento comercial de MW, ocasião em que foram retidos alguns
documentos. Algum desses papéis faziam menção específica aos negócios
realizados entre MW e Fast Shop, sendo relevantes para o assunto em discussão;
(grifei)
 O primeiro deles é a cópia impressa de um email trocado entre a Sra. Gabriela,
da Fast Shop e o e o Sr. Pedro Wang (Wang Bi Cheng), administrador da MW,
incluindo outros partícipes, que é exibido no quadro abaixo. Na mensagem,
Gabriela informa a dificuldade que Fast Shop vinha enfrentando para a compra de
produtos de origem chinesa, em razão de haver uma pendência com Orient e
Shanghai Shantra, fornecedores de MW nas importações de produtos que foram
vendidos por esta para Fast Shop; (grifei e sublinhei)
 No mesmo email, Gabriela afirma expressamente que MW é a empresa que vem
auxiliando Fast Shop na aquisição de produtos diretamente da China. Veja, não é
MW que lhes vende produtos chineses já nacionalizados. É MW quem lhes ajuda a
comprar esses produtos diretamente da China! Essa afirmação expressa a
verdadeira natureza das mercadorias comercializadas entre ambas. Tratam-se de
importações realizadas por MW sob demanda de Fast Shop. O nome formal para
isso é: importação por encomenda; (grifei e sublinhei)
(...)
 Ainda na diligência realizada em MW, na sala do diretor comercial, encontramos
uma planilha de visitas a fábricas chinesas, de produtos que foram importados e
vendidos a Fast Shop, supostamente ocorrida ou planejada para ter ocorrido
entre os dias 23 e 25 de maio (ano não mencionado). A última coluna dessa
planilha informa tratar-se de interesses comuns entre MW e Fast Shop. Tal
planilha demonstra a participação de Fast Shop na seleção de clientes e
fornecedores em momento prévio à compra. Numa das células, inclusive, consta a
informação de que Fast Shop exige amostras do produto para aprovar a operação.
Fl. 11994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.903 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720866/2021-93
52
A referida planilha encontra-se no DOC. F14, sendo abaixo exibido apenas um de
seus trechos; (grifei e sublinhei)
 As informações juntadas sobre as operações de Fast Shop com MW mostram
que houve a contratação da segunda pela primeira para proceder a compra de
mercadorias do exterior. De fato, é provável que toda a formalização da operação
de importação tenha sido protagonizada por MW, salvo a iniciativa, que partiu de
Fast Shop, sem a qual a importação não teria razão de ocorrer. Foi, portanto, uma
importação por encomenda, embora esta condição não esteja informada na DI;
(grifei)
 Sendo assim, MW funcionava não como importadora direta que vendia seus
produtos posteriormente no mercado interno. Funcionava ela como uma
intermediária, uma prestadora de serviços de compra e venda de produtos
chineses. Com sua influência no mercado chinês, obtinha compras pré-
contratadas a prazos satisfatórios e realizava o serviço de trazer essas
mercadorias ao mercado nacional, repassando-as integralmente aos contratantes,
com transposição dos mesmos prazos e sendo remunerado pelo conjunto dos
serviços prestados e benefícios obtidos; (grifei)
 Analisando-se o farto material probatório, constatamos que MW cedeu seu
nome a Fast Shop, para figurar como adquirente nas operações de importação da
segunda. O DOC.1 contém a íntegra dos documentos de importação autuados,
com todas as informações que foram utilizadas para o cálculo em cada auto de
infração. O conjunto das condutas verificadas enquadra-se no art. 33 da Lei
11.488/2007: (...); (grifei)
 Há responsabilidade solidária com relação à representante legal Hong Yu e ao
procurador/administrador Wang Bi Cheng, ao amparo dos Arts. 95 do Decreto
37/66 e 124, I, 135, III, da Lei 5.172/66, por terem agido com excesso de poderes
e infração da lei e terem concorrido para efetivar a prática da infração: Hong Yu
como sócia e administradora formal e Wang Bi Cheng como procurador e sócio
administrador de fato, com a realidade prevalecendo sobre a aparência, como
bem já demonstramos nos tópicos iniciais em que se trata da administração e
controle do procurador sobre a pessoa jurídica importadora. Ao amparo dos
art.95, do Decreto 37/66 e 135, III, do Código Tributário Nacional, é também
responsável solidário o diretor comercial da MW, Sr. Carlos Alberto Alves da Silva.
Segundo nos explicou o Sr. Wang Bi Cheng, Carlos era a pessoa que recebia os
pedidos de compras dos clientes e avaliava as compras de mercadorias, além de
gerenciar as importações da empresa. Concorreu, portanto, diretamente para a
prática dos atos autuados, incorrendo inclusive em excesso de poderes, infração
de lei e contrato social. Em sua sala foram encontrados os documentos comerciais
retidos na diligência sobre a empresa, que foram utilizados como prova neste
auto de infração, o que demonstra sua atuação direta nos fatos relacionados. (...);
(grifei)
Nego, portanto, provimento ao recurso voluntário de MW.
Fl. 11995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.903 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720866/2021-93
53
Contudo, em relação ao responsável solidário Carlos Alberto Alves da Silva, que é
alocado com base na responsabilidade objetiva aduaneira, bem como – ao meu ver
equivocadamente, com supedâneo na responsabilidade tributária, entendo que não é cabível sua
manutenção no pólo passivo do presente caso.
O ponto de discordância diz respeito à insustentabilidade de alocar um responsável
solidário na multa por cessão de nome, tendo em vista que não é possível ceder um nome que não
é seu, delimitando-se o tipo infracional apenas àquele que efetivamente cede o nome porque
dentro da possibilidade jurídica.
Isto posto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário apresentado pela MW
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO LTDA e em dar
provimento ao Recurso Voluntário apresentado por Carlos Alberto Alves da Silva, para excluir sua
responsabilidade solidária.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 11996
DF CARF MF
Original